Tribunal: CARF
Processo: 15746.720064/2022-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ENQUADRAMENTO NO CNAE. MAIOR RECEITA.
O enquadramento no CNAE é efetuado pela atividade econômica principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes no ato constitutivo ou alterado, aquela de maior receita auferida ou esperada.
CPRB. APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS. POSSIBILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O mero aproveitamento dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a receita bruta relativamente ao período fiscalizado não se confunde com o instituto da compensação tributária, que, como sabido, é regida e submete-se a toda uma sistemática própria prescrita nos termos e condições da legislação tributária de regência

JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento. Matéria já pacificada no CARF, através da Súmula no 108 (vinculante).
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. DISTINÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, todo e qualquer crédito tributário apurado deve ser objeto de aplicação da multa de ofício, prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96, não se cogitando da aplicação da multa de mora prevista no artigo 61 do mesmo ato normativo, aplicável para a hipótese de recolhimento espontâneo sem que se esteja sujeito a procedimento fiscal.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não é permitido excluir ou reduzir a multa aplicada em virtude de determinação legal.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720064/2022-06
ACÓRDÃO
2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
ENQUADRAMENTO NO CNAE. MAIOR RECEITA.
O enquadramento no CNAE é efetuado pela atividade econômica principal
da empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes no ato
constitutivo ou alterado, aquela de maior receita auferida ou esperada.
CPRB. APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS. POSSIBILIDADE QUE
NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O mero aproveitamento dos valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária sobre a receita bruta relativamente ao período fiscalizado
não se confunde com o instituto da compensação tributária, que, como
sabido, é regida e submete-se a toda uma sistemática própria prescrita nos
termos e condições da legislação tributária de regência

Fl. 4658
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
2
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está
sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do vencimento. Matéria já pacificada no CARF, através da
Súmula no 108 (vinculante).
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. DISTINÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, todo e qualquer crédito tributário apurado
deve ser objeto de aplicação da multa de ofício, prevista no artigo 44 da Lei
no 9.430/96, não se cogitando da aplicação da multa de mora prevista no
artigo 61 do mesmo ato normativo, aplicável para a hipótese de
recolhimento espontâneo sem que se esteja sujeito a procedimento fiscal.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão
normativa, não é permitido excluir ou reduzir a multa aplicada em virtude
de determinação legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, determinando-se o aproveitamento / abatimento dos valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta na apuração / determinação das
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários objeto do presente processo
administrativo.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz (suplente
convocado), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 4659
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
DRJ08, consubstanciada no Acórdão 108-035.690 (p. 4.425), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições devidas à Seguridade Social pela empresa autuada, na qualidade de
sujeito passivo da contribuição social previdenciária correspondente a parte patronal, incidente
sobre as remunerações pagas aos empregados e aos contribuintes individuais, que foi suprimida
por informações consideradas indevidas em razão do disposto na legislação de regência, nas
declarações em GFIP (01/2018 a 07/2018) e no e-Social (08/2018 a 12/2018), relacionadas a opção
pela CPRB.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 78), tem-se que:
(...)
Embora a atividade principal da Multilixo Remoções, constante do seu cadastro
no CNPJ, esteja dentre aquelas alcançadas pela possibilidade de adoção da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à contribuição
sobre as folhas de pagamento, verificamos que, na prática, essa não é a atividade
principal desenvolvida pela empresa, conforme se verifica claramente nas notas
fiscais por ela emitidas, bem como na escrituração contábil de suas receitas e nas
informações prestadas na Escrituração Contábil Fiscal - ECF. De acordo com a
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE (Anexo I) acostada à Escrituração
Contábil Digital – ECD do ano-calendário de 2018, enviada pelo contribuinte ao
Sistema Público de Escrituração Digital – Sped, a empresa teve uma receita bruta
de R$ 155.273.159,39, assim constituída:
* Venda de mercadorias R$ 19.791.853,97 (12,7465%)
* Serviços prestados R$ 135.477.990,75 (87,2514%)
* Prestação de serviços de transporte R$ 3.314,67 (0,0021%)
O exame das informações das notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços
(NFe), enviadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo (Anexo VII), revela que, no
mesmo período, a empresa emitiu notas fiscais no valor total de R$
139.370.785,63, das quais, extraindo-se as notas canceladas e as substituídas,
chega-se ao total de notas fiscais válidas de R$ 134.740.409,63.
O código de serviço constante de todas as NFe de prestação de serviços enviadas
pela PMSP é o 1325, cuja descrição, de acordo com a tabela do ente municipal, é a
“Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
No tocante às notas fiscais mercantis (vendas), de acordo com informações
prestadas pela empresa ao Sped, foram emitidas notas fiscais no valor total de R$
Fl. 4660
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
4
12.909.734,93, todas elas tendo como cliente a Multi Bioenergia Ltda., CNPJ no
18.011.110/0001-14, pertencente ao mesmo grupo econômico. Do total vendido,
86% referem-se ao código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 47079000 -
Papel cartão para reciclagem (desperdícios e aparas). Outros, incluindo os
desperdícios e aparas não selecionados, e 14% correspondem ao NCM 44013900
– Lenha em qualquer forma; madeiras em estilhas ou partículas...).
Na Demonstração do Resultado do Exercício constante da Escrituração Contábil
Fiscal – ECF, a empresa informou uma receita bruta de R$ 155.273.159,39, sendo
R$ 19.791.853,97 referentes à venda de mercadorias no mercado interno e R$
135.481.305,42 relativos à prestação de serviços no mercado interno, conforme
Anexo VIII – DRE da ECF 2018. Entretanto, no bloco Y540 – Discriminação da
Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômico, informou que
a totalidade das receitas (R$ 155.273.159,39) é proveniente do transporte
rodoviário de produtos perigosos, o que, como sabemos, não é verdadeiro.
De acordo com as informações acima expostas, fica claro que a atividade principal
da empresa é a coleta de lixo e resíduos, que representa mais de 87% do seu
faturamento, e não está dentre aquelas sujeitas à contribuição previdenciária
sobre a receita bruta. Das atividades desenvolvidas pelo contribuinte, a única
estaria sujeita à CPRB é a de transporte, que representou 0,0021%, no ano de
2018.
A reforçar a constatação acima, está o próprio sítio eletrônico do Grupo Multilixo,
tratado no item 3, onde o grupo se diz prestador dos serviços de assessoria
ambiental, coleta e transporte, gerenciamento de resíduos, limpezas técnicas
industriais e programa aterro zero. É evidente que o transporte está inserido nos
serviços de coleta, porém, como elemento integrante dessa modalidade de
serviço, intrínseca a ela, não sendo, em si, o serviço efetivamente prestado.
(...)
Conforme demonstrado no item 4.1, a Multilixo Remoções, ao optar
indevidamente pela CPRB, no percentual de 100%, deixou de recolher aos cofres
da Previdência Social a integralidade da contribuição previdenciária básica de
20%, incidente sobre a remuneração paga a empregados e contribuintes
individuais, cabendo à fiscalização o lançamento de ofício dos valores devidos, o
que foi feito mediante emissão do correspondente Auto de Infração, inserido no
processo no 15746- 720.064/2022-06.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 1.894), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- inicialmente, tece comentários no sentido de que a Fiscalização não observou o
procedimento correto nas hipóteses de não homologação de compensações;
- na sequência, aduz nulidades do lançamento fiscal;
- fatos geradores já declarados;
Fl. 4661
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
5
- não ocorrência da materialização do fato jurídico tributável no caso concreto;
- correta opção pela CPRB;
- dedução / abatimento dos valores recolhidos como CPRB;
- homologação de declaração anterior, com pagamento do valor declarado;
- improcedência / nulidade do auto de infração, pois seria o caso de não
homologação de compensação e não de lançamento fiscal;
- indevida incidência dos juros sobre a multa; e
- improcedência da multa de ofício, devendo ser aplicada, caso se entenda pela
procedência do lançamento no mérito, a multa de mora.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 108-035.690 (p. 4.425), conforme ementa abaixo reproduzida:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. DISTINÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, todo e qualquer crédito tributário apurado deve
ser objeto de aplicação da multa de ofício, prevista no artigo 44 da Lei no
9.430/96, não se cogitando da aplicação da multa de mora prevista no artigo 61
do mesmo ato normativo, aplicável para a hipótese de recolhimento espontâneo
sem que se esteja sujeito a procedimento fiscal.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não
é permitido excluir ou reduzir a multa aplicada em virtude de determinação legal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ENQUADRAMENTO
NO CNAE. MAIOR RECEITA.
O enquadramento no CNAE é efetuado pela atividade econômica principal da
empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes no ato constitutivo
ou alterado, aquela de maior receita auferida ou esperada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO INEFICAZ.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS NA CONDIÇÃO DE OPTANTE.
MATÉRIA NÃO INTEGRANTE DA LIDE.
O aproveitamento dos pagamentos já realizados sob o código de pagamento da
CPRB para a quitação de valores relativos à contribuição previdenciária incidente
sobre a folha de pagamento é matéria que escapa aos contornos da lide
estabelecida nos autos, razão pela qual não cabe apreciação.
Fl. 4662
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
6
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 4.971, reiterando, em síntese, os termos da sua impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social
correspondente a parte patronal, incidente sobre as remunerações pagas aos empregados e aos
contribuintes individuais, que foi suprimida por informações consideradas indevidas em razão do
disposto na legislação de regência, nas declarações em GFIP (01/2018 a 07/2018) e no e-Social
(08/2018 a 12/2018), relacionadas a opção pela CPRB.
De acordo com a Autoridade Administrativa Fiscal (p. 78), a Contribuinte optou
indevidamente pela CPRB, tendo em vista que a sua atividade principal – correspondente àquela
de maior faturamento – não está abrangida por essa modalidade especial de apuração e
recolhimento da contribuição previdenciária.
Em sua peça recursal, a Contribuinte reitera, em síntese, as razões de defesa
deduzidas em sede de impugnação, expostas no relatório supra.
Neste contexto, considerando que as razões de defesa deduzidas no apelo recursal
apresentado pela Contribuinte não diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação,
estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com
o entendimento perfilhado por este Relator – com exceção, apenas, da matéria referente ao
aproveitamento dos valores recolhidos a título de CPRB, a qual será objeto de tópico específico
no presente voto - em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF,
não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
I - PRELIMINARMENTE
4.5. Em temas preliminares, após discorrer sobre a I.1-TEMPESTIVIDADE passa aos
seguintes destaques:
Fl. 4663
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
7
I.2.-RITO DE FISCALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
4.6. Inicia sua exposição ressaltando o seguinte:
Os valores lançados no presente auto de infração ora recorrido estavam todos
lançados pelo recorrido em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informações
à Previdência Social, como COMPENSAÇÃO.
Não tendo sido homologada a compensação, o lançamento fiscal caberia à
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SÃO PAULO, PELO SEU
TITULAR, qualquer lançamento fiscal na forma de NOTIFICAÇÃO FISCAL (nunca
auto de infração) na modalidade de COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA, que
ensejaria o recurso de manifestação de inconformidade. Não cabe no caso
lançamento de ofício (auto de infração) para contribuições já declaradas em
GFIP- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
A Súmula CARF n° 52 dispõe que somente os tributos objeto de compensação
indevida formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de
Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de
DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
A Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941 de 27/05/2009, deu
nova redação à Lei de Custeio da Seguridade Social, Lei 8.212/91,
estabelecendo no artigo 37 que constatado o não-recolhimento total ou parcial
das contribuições tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta
Lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de
obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de
lançamento.
A forma determinada foi aquela estabelecida no artigo 32, inciso IV: declarar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço -FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações
de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, qual seja, a GFIP, que
passou a ser documento de declaração de débitos de natureza previdenciária
equivalente ao DCTF.
Na linguagem oficial, a DCTF ou a GFIP materializam a "confissão de dívida".
Portanto, o débito relativo a contribuições previdenciárias estava devidamente
declarado em GFIP. O que se discute é apenas a compensação havida, que não
pode ser atacada via auto de infração de ofício, mas HOMOLOGAÇÃO ou NÃO
HOMOLOGAÇÃO do direito creditório postulado pelo contribuinte.
Não se trata de hipótese sujeita a auto de infração de ofício, sendo caso
específico de COMPENSAÇÃO SUJEITA A HOMOLOGAÇÃO PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, tendo o auditor fiscal da DELEGACIA ORA AUTUANTE
Fl. 4664
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
8
usurpado de competência que não lhe é própria e procedendo a auto de
infração com lançamento de ofício, sendo que caberia, no caso, em hipótese,
apenas notificação de não homologação de compensação, cujo recurso cabível
seria a Manifestação de Inconformidade. Vejamos:
4.7. Para fundamentar suas alegações quanto a homologação de direito
creditório, transcreve o art. 226 da Portaria MP 203 DE 14/05/2012 (DOU
17/05/2012), redação da Portaria MP 512 de 02/10/2013 (dou 04/10/2013), que
dispõe sobre o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
segue afirmando:
Ocorreu, portanto, a NULIDADE prevista no artigo 59, I do Decreto 70.235 (são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente) e artigo 12 do
Decreto 7.574 de 29/09/2011.
A não homologação de compensação informada em GFIP é ato privativo de
auditor fiscal titular da unidade, sendo que sequer caberia a emissão de auto
de infração, mas de NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO pela não homologação da
compensação, ato privativo do Chefe da Unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no caso, Delegado da Delegacia de Administração Tributária
de São Paulo, sequer auditor fiscal por ele designado. A nulidade também está
configurada no artigo 31 do Decreto 7.574 que trata da competência para
efetuar lançamento.
Tendo o auditor fiscal verificado a suposta ocorrência de infração à legislação
tributária federal, posto que entendeu que a compensação seria indevida,
deveria ter deixado de proceder ao lançamento do auto de infração com base
no referido fato, dado à incompetência do mesmo em relação à não
homologação de compensação, comunicando o fato à chefia imediata para
encaminhamento do processo à chefia da Unidade, nos termos do artigo 12 do
Decreto 70.235.
(...)
A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE FISCALIZAÇÃO DE SÃO
PAULO não poderia ter procedido ao lançamento na forma apresentada na
notificação ora com Impugnação ordinário.
O REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
aprovado pela PORTARIA MF 203 de 14/05/2012 (DOU 17/05/2012) e alterado
por Portarias subsequentes, inclusive a 512 de 02/10/2013 (DOU 04/10/2013),
estabelece a forma no trato da matéria relativa às COMPENSAÇÕES nos
pagamentos dos tributos, qual seja, impostos e contribuições sociais, como as
previdenciárias, de competência da Receita Federal do Brasil em relação à
fiscalização e arrecadação.
4.8. Alega na sequência que a Portaria foi alterada por nova Portaria no 158 de
05/05/2016, ficando sem Delegacia Específica para questões de compensação e
passa a transcrever o art. 24 da referia Portaria, salientando que no Capítulo IV se
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
9
cuida das atribuições dos Dirigentes no âmbito da Receita Federal do Brasil
estabelecendo atribuições específicas. Colaciona o art. 302 para destacar que
cabe aos Delegados da Receita Federal as atividades relacionadas com a gerência
e a modernização da administração tributária e aduaneira e, especificamente
decidir entre outros sobre a compensação.
4.9. Primeiramente cumpre salientar que o lançamento se deu em 2022 e os atos
citados pelo impugnante já haviam sido alterados ou revogados. A Portaria ME
no 284, aprovou o Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia vigente, que foi publicado no DOU de
27/07/2020, seção 1-B, página 1, que por sua vez revogou a Portaria MF no
430/2017, que já havia revogado a Portaria MF no 203/2012, citada pela
impugnante.
4.10. Cabe mencionar também, que o art. 31 do decreto no 7.574/2011 também
foi alterado, sendo revogado o inciso II, que destaca para fundamentar suas
alegações de que “A não homologação de compensação informada em GFIP é ato
privativo de auditor fiscal titular da unidade, sendo que sequer caberia a emissão
de auto de infração, mas de NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO pela não
homologação da compensação, ato privativo do Chefe da Unidade da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, no caso, Delegado da Delegacia de Administração
Tributária de São Paulo”. Segue o texto atual vigente com destaque da revogação
do inciso II.
Redação atual
Art. 31. O lançamento de ofício compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, podendo a exigência do crédito tributário ser formalizada em auto de
infração ou em notificação de lançamento. (Redação dada pelo Decreto no
8.853, de 2016)
Redação anterior revogada
Art. 31. O lançamento de ofício do crédito tributário compete:
I - a Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, quando a exigência do crédito
tributário for formalizada em auto de infração ( Decreto no 70.235, de 1972,
arts. 7o e 10 ; Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, arts. 5o e 6o , com a
redação dada pela Lei no 11.457, de 2007, art. 9o ); ou (Revogado pelo Decreto
no 8.853, de 2016)
II - ao chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil encarregado
da formalização da exigência ou ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
por ele designado, mediante delegação de competência, quando a exigência do
crédito tributário for formalizada em notificação de lançamento ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 11 ; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o ). (revogado pelo
decreto no 8.853, de 2016)
Fl. 4666
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
10
4.11. Vários são os equívocos ressaltados pelo Impugnante, a começar por citar
atos normativos revogados ou alterados, bem como dar interpretação incorreta
sobre as determinações constantes da legislação tributária, que envolve
diferentes procedimentos e declarações dos diversos tributos administrados pela
Receita Federal. Deixa de considerar, inclusive, a evolução da legislação de
regência das contribuições sociais previdenciárias ao longo dos anos. Embora
tenham sido unificados determinados procedimentos, próprios dos demais
tributos administrados pela Receita Federal, as contribuições previdenciárias
apresentam diferentes exigências e peculiaridades para cumprimento das
obrigações principais e acessórias, que não se confundem, considerando a
natureza e a destinação específica desse tributo.
4.12. Do exposto na contestação, razão assiste a impugnante quando afirma que a
DCTF ou a GFIP materializam a "confissão de dívida". No entanto, há
procedimentos com obrigações diferentes com relação aos tributos informados
nas duas declarações ao longo dos anos. A unificação quanto a procedimentos e
cumprimento de obrigações deu-se de forma parcial e paulatinamente, sendo que
até hoje, após tantas alterações, o cumprimento das obrigações relacionadas a
contribuição social previdenciária se dá de forma específica.
4.13. Considerando que a impugnante cita a súmula 52 do CARF para enfatizar
que “somente os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido
de Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício”, tem-se
que tal súmula não guarda relação com o tributo em discussão, a uma porque a
DCTF e a GFIP, embora declarações constitutivas do crédito tributário, tem
características peculiares e, a duas porque no tocante a compensação tem-se
procedimentos totalmente diferentes.
4.14. Na DCTF o contribuinte informa o débito apurado, que constitui o crédito
tributário declarado, podendo informar também créditos vinculados (pagamento,
compensações, parcelamento, suspensão) com os quais pretende liquidar e/ou
suspender o valor devido em parte ou integralmente. Se não informar créditos
vinculados o valor informado como débito apurado será cobrado integralmente,
posto que declarado, e enviado a PGFN para execução da dívida.
4.15. No caso de ter informado compensação, esta será requerida pelo
contribuinte mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
4.17. A DCTF e a PER/DCOMP com relação a compensação não guardam relação
com as contribuições previdenciárias, cujo débito informado na GFIP corresponde
a apuração sobre as bases de cálculo declaradas, sendo que a legislação de
regência permite informar deduções, retenções e compensações, que serão
deduzidas do total da importância devida, que deveria ser recolhida pelo
contribuinte em GPS.
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
11
4.18. A compensação tributária possui como fundamento o art. 170 do CTN e é
regulamentada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil nas Instruções
Normativas referentes a matéria, considerando as disposições da Lei no 9.430/96
e, em se tratando de contribuições sociais previdenciárias o disposto na Lei no
8.212/91.
4.19. No âmbito da SRFB tem-se as mesmas normas aplicáveis a todos os tributos,
incluindo as contribuições previdenciárias, que, no entanto, apresentam algumas
diferenças em razão de suas peculiaridades.
4.20. A compensação tributária, propriamente – cuida o Código Tributário
Nacional e, neste caso, a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, seu Regulamento
da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
além das demais formalidades específicas, ditadas pelo respectivo Manual da
GFIP, no caso do tributo contribuições previdenciárias.
4.21. Considerando o contexto específico das compensações tributárias e
considerando as ressalvas, ora feitas, quanto à realização de compensações, em
geral, e de contribuições previdenciárias, em particular, fica claramente
estabelecido que a realização de compensações, sob outros fundamentos, que
não sejam existência de créditos tributários certos e líquidos, decorrentes de
recolhimentos indevidos ou maior, que decorram, portanto, de outros direitos,
monetariamente determináveis, não se coadunam com as finalidades e efeitos do
instrumento de realização das compensações de contribuições previdenciárias (as
GFIP, neste caso).
4.22. Ocorre que a situação em questão não se trata de compensação e sim de
ajuste específico a ser informado no campo compensação, razão pela qual não há
que se falar em homologação de compensação.
4.23. Segue transcrito em parte o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC No 93,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011 (Publicado no DOU de 20/12/2011, seção, página
63), que dispõe sobre os procedimentos a serem observados para o
preenchimento da Guiade Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pelas empresas abrangidas pelos
arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
(...)
Art. 2o A partir de 1o de abril de 2012, para fins de aplicação da redução
prevista no inciso II do § 3o do art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, sobre as
contribuições previdenciárias estabelecidas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, as empresas que se enquadram nessa hipótese deverão
observar o disposto neste artigo quando da prestação de informações no Sefip,
até que ocorra a adequação desse sistema.
§ 1o A diferença relativa à Contribuição Previdenciária Patronal entre o valor
calculado pelo Sefip (demonstrados no "Comprovante de Declaração das
Contribuições a Recolher à Previdência Social" nas linhas
Fl. 4668
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
12
"Empregados/Avulsos" e "Contribuintes Individuais" abaixo do título Empresa)
e o valor apurado conforme disposto no inciso II do § 3o do art. 7o da Lei no
12.546, de 2011, deverá ser informada no campo "Compensação".
§ 2o A GPS gerada pelo Sefip deverá ser desprezada, devendo ser preenchida
GPS com os valores efetivamente devidos sobre os fatos geradores declarados
em GFIP.
§ 3o Os relatórios gerados pelo Sefip "Relatório de Valor de Retenção",
"Relatório de Compensações" e "Relatório de Reembolso" devem ser
desprezados e mantido demonstrativos de origem do crédito para fins de
fiscalização e/ou pedido de reembolso/restituição/ compensação.
Art. 3o Para fins de aplicação da substituição das contribuições previdenciárias
estabelecidas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, prevista no
art. 8o da Lei no 12.546, de 2011, as empresas que se enquadram nessa
hipótese deverão observar o disposto neste artigo quando da prestação de
informações no Sefip, até que ocorra a adequação desse sistema.
§ 1o Os valores de Contribuição Previdenciária Patronal calculados pelo Sefip e
demonstrados no "Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à
Previdência Social" nas linhas "Empregados/Avulsos" e "Contribuintes
Individuais" abaixo do título Empresa deverão ser somados e lançados no
Campo "Compensação".
§ 2o A GPS gerada pelo Sefip deverá ser desprezada, devendo ser preenchida
GPS com os valores efetivamente devidos sobre os fatos geradores declarados
em GFIP.
§ 3o Os relatórios gerados pelo Sefip "Relatório de Valor de Retenção",
"Relatório de Compensações" e "Relatório de Reembolso" devem ser
desprezados e mantidos demonstrativos de origem do crédito para fins de
fiscalização e/ou pedido de reembolso/restituição/ compensação.
Art. 4o Para fins de aplicação da redução prevista no inciso II do parágrafo
único do art. 8o da Lei no 12.546, de 2011, sobre as contribuições
previdenciárias estabelecidas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, as empresas que se enquadram nessa hipótese deverão observar o
disposto neste artigo quando da prestação de informações no Sefip, até que
ocorra a adequação desse sistema.
§ 1o A diferença relativa à Contribuição Previdenciária Patronal entre o valor
calculado pelo Sefip (demonstrados no "Comprovante de Declaração das
Contribuições a Recolher à Previdência Social" nas linhas
"Empregados/Avulsos" e "Contribuintes Individuais" abaixo do título Empresa)
e o valor apurado conforme disposto no inciso II do parágrafo único do art. 8o
da Lei no 12.546, de 2011, deverá ser informada no campo "Compensação".
Fl. 4669
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
13
§ 2o A GPS gerada pelo Sefip deverá ser desprezada, devendo ser preenchida
GPS com os valores efetivamente devidos sobre os fatos geradores declarados
em GFIP.
§ 3o Os relatórios gerados pelo Sefip "Relatório de Valor de Retenção",
"Relatório de Compensações" e "Relatório de Reembolso" devem ser
desprezados e mantido demonstrativos de origem do crédito para fins de
fiscalização e/ou pedido de reembolso/restituição/ compensação. (...)
4.24. Verifica-se assim as orientações para as empresas sujeitas a substituição da
contribuição previdenciária patronal (CPP), prevista na Lei no 8.212/91 pela
contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) prevista nos arts. 7o e 8o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011. O valor da contribuição patronal
deveria ser informado no campo compensação, apenas e tão somente, para que o
valor total apurado pudesse suprimir a parte da contribuição patronal de 20%
sobre a folha, considerando que a tributação seria sobre a receita bruta
informada na DCTF.
4.25. Foi necessário esse procedimento no SEFIP até que pudesse ocorrer a
adequação do sistema, o que não se efetivou no correr dos anos, obrigando a
continuidade do procedimento para evitar apuração da contribuição substituída.
Não se trata de compensação e sim de “ajuste” necessário no SEFIP para evitar
apuração da contribuição substituída, incluída junto com as demais contribuições
devidas apuradas sobre a folha. O valor deveria ser inserido no campo
compensação para que o SEFIP pudesse excluir essa importância.
4.26. Não há que se falar em homologação de compensação, uma vez que não se
trata de compensação a ser homologada e, ainda que fosse não haveria
impedimento para que o Auditor procedesse a glosa de uma compensação
apurada como indevida durante uma fiscalização.
4.27. Tendo a fiscalização constatado, no caso, que a empresa informou em GFIP
ajuste no campo “compensação”, previsto no ADE CODAC No 93 indevido, uma
vez que a atividade de transporte não é a de maior receita, o que impede a
opção pela CPRB, não poderia a autoridade fiscal se abster de proceder o
lançamento das contribuições substituídas, posto que devidas sobre a folha e
suprimidas, uma vez que a atividade da autoridade administrativa se encontra
vinculada aos dispositivos da legislação de regência, não podendo afastar sua
aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei no 8.112/1990.
4.28. Assim, tem-se a competência indiscutível da autoridade fiscal para lavrar o
Auto de Infração no presente caso. Não se trata de procedimento de
homologação de compensação e sim de lançamento de contribuições não
declaradas, por meio de Auto de Infração, posto que suprimidas indevidamente
na declaração. No entanto, ainda que fosse compensação também não se discute
a competência legal do Auditor Fiscal no tocante as atribuições previstas em lei e
que independem de jurisdição.
Fl. 4670
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
14
4.29. É atribuição do Auditor-Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil - RFB, em caráter privativo, constituir, mediante lançamento, o crédito
tributário, assim entendido o vínculo jurídico por meio do qual o Estado pode
exigir do sujeito passivo o objeto da obrigação principal, vale dizer, o pagamento
do tributo ou da penalidade pecuniária.
4.30. O lançamento é ato privativo da Administração Tributária, no qual é
verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinada a matéria
tributável, calculado o montante do tributo devido e identificado o sujeito
passivo, com a proposição de aplicação da penalidade porventura cabível (CTN,
art. 142). Impõe-se então analisar a competência da Autoridade Administrativa,
no que tange às atividades relacionadas à constituição do crédito tributário,
destacando-se, primeiramente, o conteúdo do art. 142 do Código Tributário
Nacional e de seu parágrafo único:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação
da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.”
4.31. Do conceito legal expresso no citado artigo, depreende-se que o
procedimento de lançamento é indelegável e privativo da autoridade
administrativa devidamente investida nessa competência.
4.32. Atualmente, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
está expressamente disciplinada no art. 6o da Lei no 10.593/2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei n° 11.457. de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei n° 11.457. de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei n° 11.457. de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação
dada pela Lei n° 11.457. de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei n°11.457. de 2007)
Fl. 4671
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
15
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal: 11.457. de 2007)
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da
legislação tributária; (Redação dada pela Lei n° 11.457. de 2007)
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; (Incluída
pela Lei n° 11.457. de 2007) (Vigência)
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei n° 11.457. de
2007)
4.33. O Decreto no 6.641/08 regulamenta as atribuições, conforme previsão
contida no § 3o do art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002.
4.34. Ademais, o Decreto no 70.235/1972, determina:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
4.35. Por outro lado, do parágrafo único do art. 142 do CTN, extrai-se que o
lançamento deve ser presidido pelo princípio da legalidade, além de constituir-se
num dever indeclinável, uma vez constatada a ocorrência do fato gerador da
obrigação principal ou o descumprimento de uma obrigação tributária acessória.
4.36. Os artigos 194 e 195 do CTN, que tratam da Administração Tributária e,
especificamente, da atividade de fiscalização, dispõem:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em
matéria de fiscalização da sua aplicação.
(...)
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
16
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los.
4.37. Destarte, escapa ao bom senso qualquer argumento tendente a querer
limitar o direito baseado em Lei Complementar que garante ao servidor investido
no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil o poder e a competência
de fiscalizar os tributos de sua alçada. Não há norma que possua o condão de
restringir a competência legal do Auditor Fiscal designado para fins de apuração e
constituição do crédito tributário.
4.38. Importante mencionar ainda o art. 31 do Decreto no 7.574/2011, já
destacado anteriormente em razão da impugnação citar o dispositivo com
redação desatualizada.
Decreto 7574/2011
Art. 31. O lançamento de ofício compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, podendo a exigência do crédito tributário ser formalizada em auto
de infração ou em notificação de lançamento. (Redação dada pelo Decreto no
8.853, de 2016)
4.39. Cumpre salientar então, que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a
autoridade competente para proceder ao lançamento de ofício,
independentemente do tipo de formalização da exigência do crédito tributário.
4.40. Além disso, foi juntado aos autos Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal, lavrado nos termos da Portaria RFB no 6.478/2017, com a distribuição do
procedimento fiscal para o Auditor Fiscal que procedeu a fiscalização e lavrou o
Auto de Infração.
4.41. Portanto, a competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o
lançamento é atribuída por lei ao Auditor Fiscal da Receita Federal, sendo válido o
procedimento de fiscalização com amplitude para execução de suas atribuições
legais. Assim, a alegação de incompetência não pode ser acatada, bem como o
tipo de formalização da exigência do crédito tributário.
(...)
4.42. Quanto a destacar “rito da fiscalização da compensação previdenciária”,
cabe salientar, que é certo que a Administração Tributária com o avanço da
tecnologia no passar dos anos, vem estabelecendo novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização ampliando formas e procedimentos de investigação para
alcançar com mais celeridade as infrações decorrentes das mais diversas condutas
dos contribuintes em situação irregular.
4.43. Porém, não há impedimento para que no curso de uma ação fiscal,
constatada irregularidades diversas, a autoridade fiscal possa lançar alguma
importância devida, decorrente dessas irregularidades, por conta da possibilidade
de apuração eletrônica ou qualquer outro rito/procedimento, que possa ser
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
17
executado em separado. A atividade é vinculada e obrigatória e o tempo é fator
importante que corre contra o fisco.
4.44. Ocorre, que no presente caso, não se trata de direito creditório postulado
conforme alega a impugnante e sim, um “ajuste” por impedimento do programa
SEFIP a ser efetivado no campo compensação da GFIP. Não sendo válida a opção
pela CPRB houve supressão de contribuições devidas, que evidentemente não só
podem, como devem ser lançadas por meio de Auto de Infração.
4.45. Considerando que o impugnante repisa os mesmos equívocos em todos os
destaques a seguir, no tocante ao “rito da fiscalização da compensação
previdenciária”, importante trazer aqui o objetivo e as peculiaridades da GFIP ao
ser instituída e o campo “compensação” da declaração.
Da compensação em GFIP
* Das disposições do Código Tributário Nacional
4.46. O Código Tributário Nacional (CTN) – Lei no 5.172 de 25/10/1966, dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
(...)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial
do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149.
4.47. Dos dispositivos citados infere-se que a extinção do crédito ocorre sob
condição resolutória de ulterior homologação do procedimento compensatório
pela autoridade fiscal. Não ocorrendo a homologação o crédito objeto da
compensação passa a ser exigível.
* Das alterações da legislação de regência
4.48. A legislação tributária federal, principalmente ao longo dos últimos anos,
sofreu profundas alterações no tocante as determinações legais para
cumprimento das diversas obrigações principais e acessórias, dos diferentes
tributos, com suas respectivas peculiaridades.
4.49. A competência para Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB executar
as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança de
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
18
contribuições sociais previdenciárias foi atribuída pela Lei no 11.457, de 16/03/07
– DOU 19/03/07.
4.50. Entre os tributos administrados pela Receita Federal, tem-se a contribuição
social previdenciária, que necessitou reforma considerável para cumprimento de
suas obrigações, considerando a Medida Provisória no 449, de 2008, que
promoveu profundas alterações na legislação previdenciária no tocante à
apuração, lançamento de créditos, cobrança, restituição e compensação de
valores das contribuições capituladas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único
do artigo 11 da Lei no 8.212, de 1991, das contribuições substitutivas e de
terceiros.
4.51. A referida MP foi convertida na Lei no 11.941/2009 e trouxe nova redação a
dispositivos da Lei no 8.212, de 24/07/91, e alterações - DOU 25/07/91. Assim, o
artigo 89 da Lei no 8.212/1991, restou também alterado, sendo incluído o § 9o e
10o:
Art. 89 As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 9B Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela lei
no 11.941, de 2009).
4.52. Novas obrigações foram sendo introduzidas, obrigando adaptação dos
sistemas de diferentes tributos que não se comunicavam, permanecendo por
determinado tempo procedimentos específicos para cobrança das glosas
apuradas, decorrentes da declaração em GFIP para cobrança em DARF.
Posteriormente as alterações das Instruções Normativas passaram a contemplar
novas formas de declaração de acordo com a evolução da legislação de regência.
4.53. A compensação das contribuições sociais previdenciárias era declarada
obrigatoriamente em GFIP em parte do período em questão, sendo o
procedimento previsto em instruções normativas que disciplinaram forma e
procedimento para declarar a compensação, e vem sendo alteradas ao longo dos
anos.
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
19
4.54. Em observância ao disposto no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB estabeleceu as condições para compensação de
contribuições previdenciárias através da Instrução Normativa RFB no 1.717, de
17/07/2017, e alterações – DOU 18/07/17, vigente à época.
4.55. De acordo com os atos legais e normativos, as contribuições previdenciárias
somente poderão ser compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido de contribuições previdenciárias, e em períodos subsequentes à
competência do crédito e mediante informação em GFIP.
* Da Declaração em GFIP
4.56. No tocante as contribuições em questão, tem-se a Guia de Recolhimento ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91, que criou a
obrigatoriedade de o contribuinte declarar na forma, prazo e condições
estabelecidos, inicialmente pelo INSS e, posteriormente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo,
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de seu
interesse.
4.57. A GFIP é instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, na hipótese de não
recolhimento, conforme dispõe o artigo 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, c/c o artigo 225 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dispositivos
específicos da IN RFB no 971, de 2009, vigente à época. Portanto, pode se
proceder à imediata inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), das contribuições
previdenciárias devidas, em caso de não pagamento no prazo estipulado na
legislação.
4.58. O envio da GFIP formaliza o cumprimento de obrigação acessória e, também
constitui o crédito tributário. A GFIP é o documento que registra a confissão do
contribuinte quanto aos elementos necessários para a constituição do crédito
tributário, quais sejam: base de cálculo, alíquota, competência, identificação do
sujeito passivo e campos que reduzem os valores devidos como salário-família,
salário-maternidade, retenção e compensação.
4.59. A constituição do crédito tributário por meio da declaração do sujeito
passivo dispensa a Administração dos esforços de lançar através de autuação e o
contraditório, conforme previsto nos artigos 142 e 149 do Código Tributário
Nacional – CTN e Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Caso concorde com o
montante confessado, cabe ao fisco proceder à cobrança administrativa até o
montante declarado e, se não liquidado, proceder à inscrição em Dívida Ativa da
União – DAU.
4.60. Como a GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, é de suma importância que ela
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
20
atenda os critérios exigidos pela legislação. Para tanto, foi criado o programa
informatizado “Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – SEFIP”, por meio do qual serão prestadas as informações.
Para facilitar a sua utilização foi elaborado o “Manual da GFIP/SEFIP Para
Usuários do SEFIP”, que foi disponibilizado no sítio da Receita Federal do Brasil, e
nele constam as orientações sobre o que deve ser observado e sobre o que deve
ser declarado pelo empregador/contribuinte na GFIP, para estar de acordo com a
legislação e os padrões estabelecidos pelos órgãos interessados. Além do disposto
no Manual tem-se a Instrução Normativa RFB no 971/2009, e alterações
posteriores, vigente à época, que dispõe sobre as normas gerais de tributação e
arrecadação, esclarece detalhadamente todas as obrigações acessórias e
principais relacionadas.
4.61. Quando a lei ordinária reconhece como constituído o crédito tributário pela
informação, declaração ou confissão do montante devido, fruto da apuração pelo
próprio sujeito passivo, nada mais faz que confirmar uma situação de fato,
concedendo ao crédito o status de liquidez e certeza, ficando a Administração
Tributária dispensada dos esforços administrativos de lançar o crédito, notificar o
sujeito passivo e garantir-lhe o contraditório, conforme mencionado
anteriormente. A determinação de inscrição do débito confessado em GFIP em
Dívida Ativa é mera consequência de reputar-se o crédito constituído sem
pendências de discussão.
4.62. No caso de ser a compensação de contribuições previdenciárias através da
GFIP considerada indevida, pode a autoridade fiscal, por ocasião de auditoria
interna dos valores nela informados, glosá-los total ou parcialmente, sem
prejuízo da manutenção dos débitos confessados.
4.63. Eventual contencioso decorrente da decisão da Administração Tributária de
considerar a compensação indevida segue o rito processual previsto no Decreto
no 70.235, de 1972, com esteio nas disposições expressas do art. 89 da Lei no
8.212, de1991, que confere tal rito à compensação das contribuições de que se
trata, e dos dispositivos previstos na IN RFB no 1.717/2017, vigente à época.
4.64. Assim, concluindo quanto a GFIP, tem-se que o valor declarado pelo sujeito
passivo quando não regularizado pode ser inscrito em Dívida Ativa sem a
necessidade de lançamento de ofício, pois os fatos geradores e todas as
informações necessárias constam na declaração enviada pelo próprio
contribuinte. A compensação declarada na GFIP, submetida a análise da
autoridade fiscal, que diante de elementos de prova constata ser indevida e
decide pela não homologação, glosando tais importâncias, prescinde de
lançamento de ofício.
4.65. Portanto, a glosa da compensação em GFIP antes lançada de ofício, passou a
objeto de Despacho Decisório após a coleta de elementos de prova, podendo o
sujeito passivo manifestar sua inconformidade no prazo legal previsto conforme
rito próprio. Houve essa possibilidade para imprimir celeridade na cobrança de
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
21
compensações indevidas sem a necessidade de programar fiscalização da
empresa para cada apuração indevida constatada, o que não impede, em
hipótese alguma, que a autoridade fiscal que esteja em procedimento de
fiscalização ao constatar a compensação indevida possa lançar de ofício as
importâncias apuradas.
4.66. Assim, ainda que se tratasse de compensação indevida, que devesse ser
objeto de glosa, correto o procedimento fiscal de autoridade que em fiscalização
procedesse ao lançamento de ofício da glosa de compensação, lavrando o Auto de
Infração.
4.67. No entanto, não é exatamente esse o caso, uma vez que não se trata de
compensação a ser ou não homologada e, sim, de “ajuste” obrigatório no SEFIP,
conforme se expõe anteriormente, para que as empresas optantes pela CPRB
pudessem excluir da apuração final do valor devido a contribuição patronal
substituída.
4.68. Com a constatação que a empresa em questão não poderia ser optante da
CPRB por vedação expressa na legislação de regência, os valores suprimidos na
GFIP com a informação indevida no campo compensação deve ser lançados de
ofício, o que fez a fiscalização, restabelecendo o total das contribuições devidas
incidentes sobre a folha de salários.
4.69. As informações prestadas na GFIP constituem confissão de dívida e,
portanto, as bases de cálculo e demais informações constantes da declaração
evidentemente são válidas. Assim como também são válidas as demais
contribuições apuradas decorrentes das informações inseridas na declaração.
4.70. Quando do batimento no sistema (valor declarado-GFIP versus valor
recolhido-GPS) considerou-se importância declarada como devida inferior, posto
que suprimida em parte pelo ajuste improcedente, de forma que o valor recolhido
inferior ao devido pudesse cumprir a obrigação principal em confronto com a
obrigação acessória declarada. Assim, o valor total devido restou declarado sem a
importância referente a contribuição patronal, que foi suprimida na declaração
com a informação do campo compensação relacionado ao ajuste das optantes
pela CPRB.
4.71. Sendo devida a contribuição patronal sobre a folha de pagamento, resta
lançar a contribuição devida, que foi inserida indevidamente no campo
compensação, não porque o procedimento não seria o correto, uma vez que
estaria de acordo com as orientações se realmente pudesse ser optante pelo
regime de CPRB e, sim, porque não se enquadrando nas disposições legais, esse
ajuste é indevido, devendo ser restabelecida a contribuição patronal sobre a
folha.
I.3 – NULIDADES
4.72. Neste destaque ressalta ter havido violações expressas ao artigo 142 do
CTN. Afirma também que o enquadramento legal da infração, fls. 5 do presente
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
22
auto, inexiste e todas as contribuições previdenciárias foram devidamente
declaradas. Seguem as alegações.
DAS NULIDADES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO FISCALIZATÓRIO
POR VIOLAÇÕES EXPRESSAS AO ARTIGO 142 DO CTN O ENQUADRAMENTO
LEGAL DA INFRAÇÃO, FLS. 5 DO PRESENTE AUTO, INEXISTE. TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FORAM DEVIDAMENTE DECLARADAS.
O presente lançamento é eivado de nulidades que ensejam seu imediato
cancelamento.
(...)
No caso dos autos, a Fiscalização incorreu em patente violação ao art. 142,
notadamente no que diz respeito "a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente'", "determinar a matéria tributável" e "calcular o
montante do tributo devido" tanto no decurso da Fiscalização quanto na
lavratura dos autos de infração.
Depreende-se do presente lançamento vício insanável decorrente das seguintes
nulidades que, na sequência, serão demonstradas: Nulidade por vício material
em razão do caráter genérico da capitulação legal; Nulidade pela ausência de
indicação clara dos fatos e pela desconsideração do contexto em que se
encontrava a impugnante; Nulidade pelas imprecisões dos demonstrativos de
apuração apresentados pela d. Autoridade Autuante; Nulidade por erro na
metodologia de apuração da base de cálculo e determinação da materialidade
tributável.
Enfim, não se sabe o que se está autuando. Não se trata de mera confusão na
capitulação legal e ausência de dispositivo expresso que fundamente a
cobrança levada a efeito pela d. Autoridade Autuante, mas de afronta à
segurança jurídica, cerceamento de defesa e violação ao dever de motivação.
Segundo o citado artigo 142, parágrafo único do CTN, uma vez materializada a
hipótese de incidência, a Autoridade Fiscal tem o dever de lançar o tributo
correspondente e de indicar de forma precisa no Auto de Infração a base de
cálculo empregada, a capitulação legal e a motivação do lançamento. Da
mesma forma, o artigo 10, inciso IV, do Decreto 70.235/72 também estabelece
que a menção da disposição legal infringida é condição de validade essencial
ao auto de infração.
(...)
No caso em comento, é patente o evidente vício material do procedimento -
nulo e insanável. E, ainda, há clara ofensa ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
Constata-se que a Fiscalização buscou, a qualquer custo, indícios que
pudessem emplacar a presente cobrança. Não foram adotadas as cautelas
mínimas referidas e, agindo de maneira incompatível com o caráter vinculado
Fl. 4679
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
23
do lançamento tributário, abandonou o dever de apresentar, com diligência, os
fatos que pretendia subsumir à regra de incidência tributária por ela própria
indicada na capitulação legal dos autos de infração.
(...)
A indicação, por parte da Autoridade Autuante, de suporte fático intrincado e
precário, tal como aconteceu no presente caso, além de cercear o direito de
defesa do autuado, ainda constitui vício material do lançamento, eivando de
nulidade o auto de infração, por vício de motivação.
O vício de motivação legal, além de cercear o direito de defesa, ofende aos
princípios do processo administrativo e, em especial, ofende a legislação
vigente - que exige motivação explícita, clara e congruente, com observância
obrigatória por todos os agentes fiscais.
(...)
A ofensa ao princípio da motivação ocorrida nos autos é suficiente para que se
reconheça a ilegalidade do lançamento, na medida em que o agente fiscal é
obrigado, pelo princípio da legalidade estrita, a promover a correta adequação
dos fatos narrados ocorridos a um tipo legal específico.
(...)
A fiscalização não prova ou sequer indica a razão pela qual desconsiderou as
informações prestadas pela Impugnante no curso do procedimento
fiscalizatório.
Em nenhum momento a Auditoria Fiscal aponta as bases de cálculo da
contribuição previdenciária.
Os fatos geradores, salário de contribuição não foram identificados. Não
estão relacionados os segurados vinculados aos fatos geradores
(...)
Deveras, os diversos erros na metodologia de apuração empregada no
lançamento acabaram viciando por completo a base de cálculo do tributo
exigido.
Neste passo, tendo em vista o latente vício na metodologia de apuração, faz-
se necessário reconhecer a ilegalidade perpetrada na autuação, e a violação do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e do artigo 10, do Decreto n°
70.235/72, os quais exigem que o lançamento indique a correta base de
cálculo, ou seja, o correto montante de tributo devido, sob pena de nulidade do
ato.
Ainda de acordo com o referido dispositivo legal, o dever de lançar e, por
conseguinte, de apurar a correta base de cálculo do lançamento, constitui,
destarte, atividade vinculada da Administração, cuja inobservância
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
24
caracteriza infração funcional podendo implicar, inclusive, na cominação de
penalidade.
Ainda, nesse diapasão, não se pode olvidar também que o vício na
metodologia e apuração do tributo por ocasião do lançamento implica
obrigatoriamente no reconhecimento de nulidade de natureza material, que
afasta por completo a possibilidade de saneamento do equívoco após a
lavratura da autuação.
4.73. O exposto pela impugnante demonstra uma excessiva narrativa em
desqualificar a autuação sem objetividade em apontar especificamente o que
entende incorreto ou ilegal, discorrendo de forma genérica sobre possibilidades
de se considerar nulo um Auto de Infração, mencionando fundamentos diversos
nesse sentido, sem, no entanto, vincular o real prejuízo. Tal conduta é
incompreensível diante da objetividade do Relatório Fiscal que informa em
detalhes a motivação do procedimento, os fundamentos e a apuração procedida.
4.74. Afirma o impugnante que “O ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO, FLS.
5 DO PRESENTE AUTO, INEXISTE. TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
FORAM DEVIDAMENTE DECLARADAS”. Cabe reproduzir trecho do relatório fiscal
que informa síntese do lançamento e a seguir as informações constantes às fls. 5
do Auto de Infração, mencionada.
4.1 Do regime tributário da Multilixo Remoções, relativamente às
contribuições previdenciárias.
Como se optante fosse pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), introduzida pelos artigos 7o e 8o da Lei no 12.546/2011, em
substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre as folhas de
pagamento dos empregados e contribuintes individuais, previstas no inciso I do
artigo 22, da Lei no 8.212/1991, a empresa recolheu, em todos os meses de
2018, DARF no código 2991 – Contrib. Prev. sobre a Rec. Bruta – Art. 8o
L12.546/2011, conforme Anexo II deste relatório. Os valores recolhidos
correspondem exatamente a 1,5% da receita bruta mensal, registrada na
contabilidade, conforme demonstrado no quadro abaixo:
(...)
No período de janeiro a julho de 2018, declarou em GFIP as bases de cálculo e
as contribuições previdenciárias devidas. A partir do mês de agosto/2018,
informou as bases de cálculo no e-Social (Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) e as contribuições previdenciárias
devidas na DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos), em decorrência das alterações
na forma de apresentação de tais informações, introduzidas pelo Poder
Público. Essas informações encontram-se nos Anexos III, IV e V deste relatório.
Nas GFIP, de acordo com as orientações definidas pela Receita Federal do
Brasil, a empresa desonerou-se das contribuições previdenciárias patronais de
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
25
20% incidentes sobre as folhas de pagamento, mediante lançamento de tais
valores no campo compensação. No e-Social, a desoneração ocorreu por meio
da informação do percentual não desonerado, no campo próprio daquele
sistema declaratório.
Assim, deixou de recolher as contribuições previdenciárias previstas no inciso
I do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, como ocorre com os contribuintes
sujeitos à CPRB e que manifestaram essa opção nos termos definidos pela
RFB.
Contudo, a atividade, de fato, desenvolvida pela empresa não está dentre
aquelas para as quais a legislação permite a opção pela contribuição
substitutiva sobre a receita bruta, conforme adiante demonstraremos.
(...)
5. Da apuração e do lançamento dos débitos
Conforme demonstrado no item 4.1, a Multilixo Remoções, ao optar
indevidamente pela CPRB, no percentual de 100%, deixou de recolher aos
cofres da Previdência Social a integralidade da contribuição previdenciária
básica de 20%, incidente sobre a remuneração paga a empregados e
contribuintes individuais, cabendo à fiscalização o lançamento de ofício dos
valores devidos, o que foi feito mediante emissão do correspondente Auto de
Infração, inserido no processo no 15746- 720.064/2022-06.
Embora tenha optado indevidamente pela CPRB, o contribuinte informou ao
fisco as remunerações pagas a seus empregados e contribuintes individuais,
que são a base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas. Até a
competência 07/2018, essas informações foram prestadas nas Gfip e a partir
de 08/2018 no e-Social.
Assim, as bases de cálculo para o lançamento dos tributos devidos são as
remunerações declaradas, sobre as quais fizemos incidir a alíquota de 20%,
para a apuração dos valores devidos, conforme previsão contida no inciso I do
artigo 22 da Lei no 8.212/1991.
(...)
4.75. Aqui a apreciação fica restrita as alegações que ensejam a nulidade de
acordo com os argumentos do contribuinte, sendo que no tocante ao mérito,
quanto a impossibilidade de enquadramento no regime da CPRB, comenta-se
adiante quando da apreciação do respectivo tema em destaque.
4.76. Nesse destaque, cabe apreciar por partes todas as argumentações expostas
quanto as nulidades suscitadas.
Das nulidades alegadas
* Do Contraditório e Ampla Defesa
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
26
4.77. Afirma o contribuinte que “há clara ofensa ao princípio do contraditório e
da ampla defesa”.
4.78. Considerando tal alegação, primeiramente cumpre destacar que o art. 5o,
LV, da CF, assegura o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo
judicial ou administrativo e, como se sabe, litigante é a denominação dada às
partes em um litígio.
4.79. O processo administrativo tributário está sujeito a duas fases: uma oficiosa e
outra contenciosa. A primeira fase, oficiosa, não tem a participação direta do
administrado. É uma fase inquisitória, na qual o Fisco atua de forma unilateral. É a
fase do procedimento fiscalizatório. Não existe ainda uma acusação ou imputação
de obrigações. Não há um litígio instaurado e nem contraditório.
4.80. Somente após a formalização da peça acusatória (in casu, o Auto de
Infração), com a ciência da interessada e com a interposição da impugnação pelo
sujeito passivo é que se passa à fase contenciosa. No Processo Administrativo
Fiscal o contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a impugnação do
lançamento, conforme dispõe a norma contida no art. 14 do Decreto no 70.235,
de 1972: “A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
4.81. Nesse sentido, foi editada inclusive a seguinte Súmula pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria
ME 12975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
4.82. Assim, tem-se que a fase litigiosa do processo administrativo tributário
inaugura-se com a impugnação do lançamento. Repisa-se que a determinação do
montante exigido e os fundamentos legais da exigência foram descritos de forma
detalhada nos autos de infração e no relatório fiscal; o processo encontra-se
instruído com todos os elementos de prova, que embasaram a autuação,
permitindo à interessada a apresentação de suas razões de defesa, não se
caracterizando, portanto, qualquer preterição ao seu direito de defesa.
4.83. Tem-se também, que inexistiu qualquer embaraço que resulte em
preterição ao exercício da defesa via regular e tempestivo ingresso da peça
impugnatória, não se revelando nenhuma espécie de afronta aos princípios
constitucionais e processuais que tutelam direitos desta natureza.
4.84. Por seu turno, não subsiste a preterição do direito de defesa na hipótese em
que a descrição dos fatos e a capitulação legal do auto de infração e de seus
termos indissociáveis,
permitiram-lhe
plena
cognição
das
motivações
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
27
determinantes do lançamento tributário e viabilizam a apresentação de peça
impugnatória que demonstra perfeita interpretação do teor das infrações
tipificadas.
4.85. O Auto de Infração foi lavrado em conformidade com o disposto no art. 37,
da Lei 8.212/91, no art. 142 do CTN, e nos demais atos normativos que
disciplinam a matéria, de modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento de
seus conteúdos, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa, observados
os princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.
4.86. Portanto, a interessada teve pleno conhecimento do ilícito tributário e pôde
exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa, tendo oportunidades de
juntar os documentos que entendesse pertinentes para desenvolver sua defesa,
sendo o que fez.
* Da Motivação
4.87. Conforme se verifica nos relatórios da fiscalização, o Auto de Infração
encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando,
assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de
liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
4.88. Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve
o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória
* Da nulidade no PAF
4.89. No caso em questão não há a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas
no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, que imponha a decretação da nulidade do
lançamento. Assim, cumpre instar que o procedimento atendeu às disposições
legais do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito, que delimitam
as hipóteses de nulidade no plano do Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 59- São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
4.90. Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra
relação numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia
cogitar desta no caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos
administrativos atacados estivessem maculados, a saber, além da competência do
agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato;
4.91. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Autos de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
28
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60
do mencionado decreto.
4.92. Analisando-se a autuação, observa-se que não existem quaisquer vícios
insanáveis, previstos no Processo Administrativo Fiscal, que possam acarretar
nulidade do lançamento.
4.93. Em síntese, (I) a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as respectivas peças impositivas, tendo sido lavradas
rigorosamente nos termos da lei, no caso, o art. 142 da Lei no 5.172, de
25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), observando-se os requisitos
essenciais do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972; e (II) não se configurou
nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, mostrando-se válido, para todos os efeitos legais, o Auto de infração, uma
vez que não evidenciado cabalmente pelo impugnante quaisquer imperfeições
técnicas capazes de viciar os atos integrantes dos lançamentos de ofício.
* Da Metodologia de apuração e alegação de violação ao art. 142 do CTN
4.94. Infere-se diante da contestação da impugnante que tem dificuldade de
compreensão da legislação tributária, sobretudo do tributo em questão e suas
peculiaridades. Entende-se que de fato há certa complexidade imposta por
diferentes obrigações a depender do tributo e da época e ainda das constantes
alterações da legislação. No entanto, o Relatório Fiscal informa detalhadamente a
origem das importâncias lançadas e em que consiste a infração apurada,
demonstrando os fatos e fundamentos que impõe a autuação.
4.95. Assim, é inaceitável que afirme:
“A fiscalização não prova ou sequer indica a razão pela qual desconsiderou as
informações prestadas pela Impugnante no curso do procedimento fiscalizatório”.
“Em nenhum momento a Auditoria Fiscal aponta as bases de cálculo da
contribuição previdenciária”.
“Os fatos geradores, salário de contribuição não foram identificados”.
“Não estão relacionados os segurados vinculados aos fatos geradores”.
“Deveras, os diversos erros na metodologia de apuração empregada no
lançamento acabaram viciando por completo a base de cálculo do tributo
exigido”.
“O dever de lançar e, por conseguinte, de apurar a correta base de cálculo do
lançamento, constitui, destarte, atividade vinculada da Administração, cuja
inobservância caracteriza infração funcional podendo implicar, inclusive, na
cominação de penalidade”.
4.96. Ora, se inclusive cita em outros destaques o art. 32 da Lei no 8.212/91, que
trata da declaração em GFIP, então não pode alegar desconhecimento que as
bases de cálculo e as importâncias retidas dos segurados, extraídas da folha de
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
29
pagamento do contribuinte estão declarados na GFIP pela própria impugnante,
utilizando o sistema SEFIP, que procede a apuração das contribuições de acordo
com as informações procedidas também pelo próprio contribuinte, conforme se
expõe exaustivamente acima.
4.97. E tem mais, o “ajuste” da CPRB citado anteriormente, que deve constar no
campo compensação da GFIP, também foi inserido pela própria impugnante,
que para isso teve que calcular 20% dessa folha de pagamento declarada e
informar tal importância no campo compensação da declaração, para que tal
contribuição fosse suprimida da apuração final para recolhimento do total devido
em GPS, que incluiria o restante das contribuições devidas, quais sejam, as
contribuições descontadas dos segurados, a contribuição GILRAT e as
contribuições devidas as terceiras entidades e fundos. Como pode afirmar que
não se sabe o que está sendo autuado?
4.98. Portanto, a base de cálculo é a folha de pagamento dos trabalhadores a
serviço do impugnante, que foi declarada na GFIP pelo próprio contribuinte, bem
como as contribuições descontadas dos segurados, que tem a responsabilidade de
arrecadar, declarar e recolher. Da mesma forma as contribuições devidas às
outras entidades e fundos e para o GILRAT foram calculadas pelo SEFIP, de acordo
com os dados e informações inseridas na declaração pela impugnante.
4.99. A impugnante também inseriu no campo “compensação” da GFIP a
importância referente a contribuição patronal devida sobre a folha de pagamento
declarada, que importa em 20% (contribuição substituída), de forma que pudesse
ser suprimida por conta da opção pela CPRB (contribuição substitutiva). E foi
exatamente esse valor que foi lançado, uma vez que a fiscalização apurou ser
indevida a opção pelo regime da CPRB.
4.100. Dessa declaração restaram apuradas e devidamente recolhidas as
contribuições sobre a folha de pagamento declarada pelo contribuinte, com
exceção do valor da contribuição patronal inserida no campo compensação da
GFIP, objeto do Auto de Infração. No tocante a contribuição patronal, apenas a
importância suprimida foi lançada, sendo que havia sido apurada pelo próprio
contribuinte, considerando a base de cálculo declarada na GFIP.
4.101. A descrição dos fatos e as provas juntadas ao processo permitem
esclarecer a causa central da autuação, bem como toda sistemática aplicável à
constituição do crédito tributário, estando em perfeita consonância com o art.142
do CTN.
4.102. Sem cabimento tais alegações!
* I.4. NULIDADE DO LANÇAMENTO: GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA OU
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO DECLARADAS???
4.103. Prosseguindo com as alegações do início da impugnação, transcreve inteiro
teor da Portaria RFB no 3.014, de 29/06/2011, destacando as situações em que o
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
30
MPF não será exigido nas hipóteses de procedimentos fiscais que relaciona,
apresentando os seguintes argumentos.
Se as contribuições previdenciárias não foram declaradas, como aponta o auto
de infração, qual a razão de não ter sido constituída a contribuição devida
pelos segurados empregados?
E as contribuições devidas a terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE) e
arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil?
Se os fatos geradores não foram declarados anteriormente, neste lançamento
fiscal impugnado estes débitos deveriam também ter sido lançados. Mas não,
não existe no lançamento fiscal qualquer identificação das bases tributáveis. O
que existe é GLOSA DE COMPENSAÇÃO, o que não está de acordo com o
enquadramento legal da infração, fls. 03 do auto de infração.
(...)
Portanto, ao incorrer em evidente erro na metodologia de apuração da base de
cálculo das contribuições supostamente devidas pela Impugnante, o ato
jurídico administrativo de lançamento tributário está eivado de vício, devendo,
por conseguinte, ser declarada sua nulidade.
(...)
Ocorreu, ainda, a NULIDADE prevista no artigo 42 do Decreto 7.574.
A não homologação de compensação informada em GFIP é ato privativo de
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, não sendo possível o referido
procedimento ser de autoria de auditor fiscal integrante do quadro da referida
Unidade, mas apenas do Chefe da Unidade, não cabendo sequer designação, é
ato privativo.
Ademais, temos ainda uma questão formal a desamparar a decisão recorrida.
O lançamento ora objeto do Impugnação foi efetuado com a emissão prévia de
MPF -MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO.
O MPF ao tempo dos fatos foi amparado na Portaria 3.014 emitida pela
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Referida portaria estabelece no seu artigo 10, IV que não será emitido MPF nos
casos relativos à revisão interna de declaração.
Se a fiscalização tivesse sido executada neste procedimento, não teria sido
emitido MPF/TDPF, o que invalida o entendimento da decisão recorrida que
tenta manter a jurisdição da compensação para a Unidade que procedeu ao
lançamento.
Ademais, nos casos de revisão interna não existe a auditoria contábil, que foi
executada neste procedimento fiscal.
Eis o interior teor da referida Portaria:
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
31
(...)
Claro está, portanto, que o auto de infração ora impugnado despreza
inteiramente Portaria 3.014 retros mencionada bem como a PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA NÚMERO 203 de 14 de maio de 2012, que cuida do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil e atribui
competências às Unidades que a compõem.
Um lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se obedece
às formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às
disposições de ordem legal para a sua feitura, conforme se vislumbra no
julgamento do processo administrativo fiscal pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais que culminou na emissão do Acórdão 9101-002.146, Primeira Turma,
julgamento em 07 de dezembro de 2015.
4.104. Considerando a rotina de desatualização do impugnante, tem-se que
também a Portaria 3014/2011 foi revogada pela portaria RFB no 1687/2014, que
por sua vez foi revogada pela portaria RFB no 6478/2017 - Dispõe sobre o
planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
4.105. A portaria revogada foi destacada pelo impugnante com objetivo uma vez
mais de alegar nulidade por incompetência. Nesse sentido, cumpre repisar que a
competência para a constituição do crédito tributário mediante o lançamento de
ofício é do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e não do órgão
jurisdicionante.
4.106. O exercício de tal competência decorre do exercício das atribuições do
Auditor Fiscal, que tem o dever/poder atribuído pelo CTN, artigo 142 e pela Lei no
10.593/2002, artigo 6o (transcritos acima nesse voto).
4.107. Destaque-se que a referida lei não estabelece qualquer restrição para o
exercício das atribuições de fiscalizar ou de constituir o crédito tributário (ou
mesmo de realizar julgamento administrativo) das Autoridades Fiscais e
Aduaneiras.
4.108. Portanto, para atividade de lançamento de crédito tributário, o Auditor-
Fiscal não está limitado a uma determinada região do território nacional, a uma
determinada matéria ou a determinados contribuintes. Ele é competente para
efetuar lançamento de crédito tributário contra qualquer contribuinte em todo
o território nacional, de qualquer tributo administrado pela RFB.
4.109. Assim, o Auditor Fiscal lotado em qualquer Unidade da Receita Federal do
Brasil detém competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário em
relação a qualquer contribuinte domiciliado na esfera de jurisdição da União.
4.110. Importante salientar também que a jurisprudência administrativa firmou
entendimento de que é válido o lançamento efetuado por Auditor-Fiscal da
Fl. 4688
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
32
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
contribuinte, conforme Súmula no 27 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
4.111. A divisão das competências das Unidades da RFB é de caráter meramente
administrativo, ou, noutros termos, é medida que se impõe em face da
necessidade de organização interna, racionalização de tarefas etc.
4.112. Não obstante a portaria mencionada já tenha sido revogada, cabe salientar
que os dispositivos de tais portarias que são atualizadas ao longo do tempo visam
tão somente ao controle administrativo da atividade fiscal, pelo que eventual
irregularidade a ela relacionada, de qualquer modo, não constatada no presente
processo, não acarreta nulidade do lançamento.
4.113. Cabe ressaltar que também o MPF é instrumento de controle da
administração e eventuais vícios, que não é o caso dos autos em questão, não
implicaria em nulidade do auto de infração.
4.114. Quanto a alegação de nulidade em relação a argumentação principal do
questionamento que destaca “GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA OU
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO DECLARADAS” com
várias interrogações, não há o que apreciar, posto que tal questão resta
exaustivamente apreciada nos destaques anteriores.
* I.5 – FATOS GERADORES JÁ DECLARADOS
4.115. Neste destaque apenas afirma que todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias foram declarados no período fiscalizado, ao
contrário do exposto no enquadramento legal da infração, fls.5, como
comprovam as GFIP ora anexadas, de acordo com o resumo seguinte:
(...)
4.116. A empresa impugnante confunde o que declara e a apuração da
fiscalização. No período de 01/2018 a 07/2018 as informações foram extraídas da
GFIP e no período de 08/2018 a 12/2018 as informações foram extraídas do e-
Social. A supressão da contribuição patronal ocorreu tanto na GFIP quanto do e-
Social. Na GFIP por conta da informação do “ajuste” no campo compensação e no
e-Social por conta da informação inserida no campo “Indicativo de Substituição da
Contribuição Previdenciária Patronal” como 1 – Integralmente substituída,
deixando de ser incluída na declaração DCTFWeb. Dessa forma, o valor total a
recolher no período de 01/2018 a 12/2018 não incluiu a contribuição patronal de
20% incidente sobre as bases de cálculo declaradas na GFIP e no e-Social. Se a
opção pela CPRB fosse considerada válida os procedimentos estariam corretos.
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
33
4.117. No entanto, considerando que a atividade de transporte não é
preponderante, sendo pouco significativa em relação as receitas de vendas e
serviços incomparavelmente maiores, a opção pela contribuição substitutiva
(CPRB) resta prejudicada o que implica na cobrança da contribuição substituída
(CPP). Salienta-se ainda, que os argumentos expostos neste destaque já foram
devidamente apreciados acima quando da análise das alegações constantes nos
destaques anteriores.
II - DOS FATOS
4.118. Neste destaque afirma que é pessoa jurídica de direito privado, tendo
como objeto social a prática de operações de transporte de cargas argumentando
o seguinte.
Assim, passa a mesma a apontar os vícios e equívocos identificados na
elaboração do auto de infração, a fim de que o crédito previdenciário apurado
seja por completo afastado, posto que manifestamente ilegítima e despida de
validade a pretensão da Auditoria Fiscal de exigir a contribuição previdenciária
a cargo do empregador prestador de serviços.
4.119. Quanto a tal afirmativa ser prestador de serviço de transporte, a
apreciação segue adiante na análise do mérito.
III - DA NOTIFICAÇÃO FISCAL
4.120. Argumenta sobre os lançamentos fiscais:
O relatório fiscal informa que a ação fiscal teve início com o Mandado de
Procedimento Fiscal que foi dado conhecimento ao contribuinte.
Informa ainda que o lançamento do débito se refere ao não recolhimento das
contribuições patronais devidas à Seguridade Social, DEVIDAS PELA EMPRESA,
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados
empregados que a ela prestaram serviços, nas competências indicadas no
relatório de lançamentos.
Informa ainda o relatório fiscal que a ORIGEM DO DÉBITO foi o não
recolhimento das contribuições mencionadas no relatório fiscal, incidentes
sobre as remunerações pagas aos empregados da empresa no período,
apuradas nas informações em GFIP, sendo que teria sido constatada a
inexistência ou insuficiência de saldo credor em documento de arrecadação
indicado como origem do direito creditório reivindicado, incapaz de suportar a
extinção do débito por compensação.
Continua o relatório fiscal aduzindo que a empresa procedeu às compensações
sem apresentar comprovação da existência de tais créditos, deixando sequer
de apresentar planilhas demonstrativas ou quaisquer outros documentos que
comprovem a origem e/ou direito de efetuar as referidas compensações.
Referida assertiva não tem qualquer fundamento.
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
34
4.121. Além de constar em planilha no Relatório Fiscal e demais relatórios
integrantes do auto de infração, tais importâncias são exaustivamente
comentadas pela autoridade fiscal. Tem-se também que o resumo da impugnante
não corresponde exatamente as informações relatadas pela fiscalização, que
apresenta detalhes do procedimento fiscal. Colaciona-se neste voto na apreciação
de destaque anterior (I.3 NULIDADES) o item 4.1 (Do regime tributário da
Multilixo Remoções, relativamente às contribuições previdenciárias) e item 5 (Da
apuração e do lançamento dos débitos) do Relatório Fiscal em que NÃO se
verifica o que o contribuinte afirma aqui, não são palavras da autoridade fiscal.
4.122. Está esclarecida de forma clara e objetiva a que se refere e como se deu a
apuração, não tendo cabimento a forma distorcida que salienta a impugnante.
IV - DA NÃO OCORRÊNCIA DA MATERIALIZAÇÃO DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁVEL
NO CASO CONCRETO
4.123. Nesse destaque argumenta a impugnante que os fatos jurídicos que se
afiguram indispensáveis ao nascimento do liame obrigacional à contribuição do
art. 31 da Lei número 8.212/91 não estão presentes nesta notificação fiscal de
lançamento de débito.
Se todos os expedientes acima expostos não forem suficientes para que seja
julgado nulo o lançamento de crédito aqui refutado, passemos à análise da
ocorrência dos fatos jurídicos e da legislação correlata à matéria, mormente na
seara da legislação previdenciária, com o que será demonstrado o equívoco
cometido pelo Senhor Auditor fiscal que procedeu ao lançamento.
(...)
Os diversos ramos do Direito, em geral, procuram estabelecer o momento do
nascimento da relação jurídica, ou dos fatos geradores delas. São os fatos
jurídicos. É a descrição que a norma faz de um ato ou fato que, ocorrido, irá
gerar uma obrigação.
Essa relação jurídica tributária, como relação creditícia, caracteriza-se pela
transitoriedade, como toda relação jurídica obrigacional. Ela é instalada num
certo momento e tem o destino de extinguir-se num certo lapso de tempo. Sua
fonte primeira, ainda num plano muito abstrato é a própria Constituição, que
confere competências às esferas públicas dotadas de poder legislativo de
instituir tributos, seja pela via de lei ordinária, seja pela complementar. Neste
ponto é que a lei vai cumprir esse mandamento constitucional, mas
observando uma técnica que é a de descrever as hipóteses em que o tributo vai
restar devido.
(...)
Exatamente desta análise, percebe-se que os fatos jurídicos que se afiguram
indispensáveis ao nascimento do liame obrigacional à contribuição do art. 31
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
35
da Lei número 8.212/91 não estão presentes nesta notificação fiscal de
lançamento de débito.
4.124. O Auto de Infração não trata de contribuição prevista no art. 31 da Lei no
8.212/91. Essa alegação não tem cabimento. Colaciona-se o caput do dispositivo
alegado.
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art.
33 desta Lei.
4.125. O lançamento não trata de retenção prevista no art. 31 da Lei no
8.212/91. No entanto, embora não guarde relação com o presente lançamento,
considerando tal alegação sem procedência, cabe salientar que ao analisar o
sistema GFIP Web do período de apuração, houve a constatação que tem por
rotina declarar no campo “retenção” da GFIP importâncias retidas por tomador de
serviço. Ao consultar o CNPJ da empresa contratante declarada, qual não foi a
surpresa em identificar a própria impugnante. Como é possível ser prestadora e
tomadora de si mesma. A contratada é também a contratante. Cabe questionar
então que tipo de serviço a empresa presta para ela própria, que precisa retenção
na Nota Fiscal de Serviço emitida por ela para ela mesma?
4.126. Esses valores não se relacionam com o Auto de Infração, no entanto, tal
situação inexplicável pode configurar outro tipo de irregularidade, que vem
somar-se a outras apuradas nesse mesmo procedimento fiscal. Diante de várias
situações irregulares inusitadas conclui-se que a própria empresa acaba
confundindo os fundamentos em sua defesa.
V - DO MÉRITO
4.127. A Impugnante passa a discorrer sobre o mérito apresentando os seguintes
argumentos.
Nesta ação fiscal e lançamento ora recorridos, denota-se que foram seguidos
pelo Impugnante todos os preceitos legais e constitucionais que conforme se
demonstra à saciedade toda a documentação apresentada à fiscalização e
acostada aos autos.
Conforme comprovam as Folhas de Pagamento dos Salários- GFIP e as Guias de
Recolhimento do INSS anexadas, a notificada recolheu aos cofres do INSS todas
as contribuições cabíveis, tanto dos empregados, como da empregadora, a
taxa de acidente de trabalho exatamente na forma prevista na Lei, além das
contribuições devidas a outras entidades e fundos, os terceiros, utilizando-se de
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
36
compensação pelo recolhimento tempestivo da contribuição previdenciária
substitutiva, incidente sobre a Receita Bruta.
Inexistem diferenças a serem recolhidas, a não ser que se queiram exigir os
pagamentos em duplicidade, com o que ocorreria o "bis in idem" ou na
verdade, EXCESSO DE EXAÇÃO FISCAL.
(...)
Importe salientar, assim, que apenas com a ocorrência do fato gerador não
poderá o Estado automaticamente impingir o contribuinte ao recolhimento de
determinada exação: necessária será a constituição do crédito tributário.
Pois bem, a referida constituição se dará pelo lançamento, nos termos do art.
142 do C.T.N., que, de sua análise, verifica-se que o lançamento representa um
ato administrativo vinculado possuidor de duplo caráter, vale dizer,
declaratório no que se refere à obrigação tributária e constitutiva no que tange
ao crédito tributário.
As presunções legais, por serem excepcionais, dependeriam sempre de lei
tipificadora dos fatos indiciários e prescritora da consequência para serem
autorizadas, razões pela qual a presunção de remuneração neste lançamento
não poderia ser admitida para fins de criar contribuições previdenciárias.
(...)
A tributação com base em presunção somente é cabível quando expressamente
prevista em lei. Diante de eventuais indícios de omissão de remuneração, a
fiscalização deve aprofundar os trabalhos fiscais de modo A COMPROVAR OU
NÃO a ocorrência da irregularidade. O relatório fiscal que acompanha o
lançamento é conflitante.
A competência do auditor fiscal é relacionada a contribuições patronais
devidas à Seguridade Social devidas pela empresa, incidentes sobre o total das
remunerações pagas, deixa de informar o salário de contribuição, a apuração
das contribuições, o valor devido a título de segurados, o valor devido a título
de contribuição ao GILRAT. Não informa as bases de cálculo. Não apura as
contribuições. Não relaciona e demonstra contabilmente a divergência entre
valores compensados e valores escriturados.
Por outro lado, INEXISTE SEQUER A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL VÁLIDA DO
DÉBITO.
A atribuição da matéria relativa à compensação é exclusiva do titular da
Unidade, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba, tendo havido
usurpação da atribuição por um integrante da Unidade, que não vem a ser o
seu Dirigente.
O Auto de Infração contém nulidade insanável, aplicando multa de ofício de
75%, sendo que o enquadramento legal da infração no formulário do
lançamento consta como fato gerador não a Lei 8.212/91, artigo 89, parágrafo
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
37
9°, que foi alterada pela MP 449 convertida na Lei 11.941/2009:
.............................
Claro, portanto, que houve nulidade no auto de infração ao aplicar multa de
75% no lançamento fiscal relativo à glosa de compensações, posto que esta
multa foi fixada no artigo 89 parágrafo 9° da Lei 8.212/91 como multa
moratória prevista no artigo 61 da Lei 9.430/96, no percentual de 20% (vinte
por cento) e jamais de 75%.
Incorretamente
consta no
lançamento fiscal,
fls.
05,
o
seguinte
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO: Lei 8.212, artigo 22, incisos I e III: Art.
22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: ............
Ainda como FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO O inciso IV do artigo 32: ...........
Continua apontando o Caput e parágrafo 7 do artigo 33: ..................
Aqui fica evidente o erro que traz nulidade ao auto de infração. As
contribuições previdenciárias foram declaradas em GFIP.
O auto de infração não se refere a cobrança de qualquer contribuição
previdenciária substitutiva, que sequer foi considerada. E o parágrafo 7o é claro
sobre a forma que foi preterida no lançamento fiscal, A notificação de
lançamento e jamais auto de infração para exação relativa à compensação não
homologada.
Os fatos geradores estão confessados em GFIP.
O que existe é uma compensação apresentada pelo contribuinte no mesmo
valor das contribuições patronais que foram confessadas, e o pagamento em
DARF, não em GPS, do valor relativo à contribuição previdenciária substitutiva.
Tanto é que os fatos geradores foram confessados e recolhidos, que não existe
lançamento fiscal em relação à contribuição dos segurados e daquelas devidas
a terceiros, arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil.
O auto de infração contém vicio material insanável.
O que existe é glosa de compensação pela não aceitação do contribuinte como
incluído no rol das empresas com permissão para contribuição previdenciária
substitutiva pela contribuição sobre a receita bruta. Mas a arquitetura do
programa para CPRB não existe, o que existe é o direito do contribuinte
compensar os valores confessados e ato contínuo contribuir sobre a receita
bruta, incluindo os valores na EFD CONTRIBUIÇÕES. A Receita Federal possui
sistema específico para a glosa desta compensação, procedimento que foi
preterido pela fiscalização, incorrendo em nulidade material, insanável.
4.128. Repisa-se que a argumentação relativa a compensação já foi apreciada
acima exaustivamente, não havendo nada mais a acrescentar.
Fl. 4694
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
38
4.129. Ao longo de sua exposição repete as mesmas narrativas e discorre sobre
incorreções inexistentes no Auto de Infração, decorrentes de sua falta de
entendimento do que foi explicitado de forma clara e objetiva no Relatório Fiscal.
Como pode alegar que falta informar sobre as outras contribuições se a única
contribuição que foi lançada é a contribuição previdenciária patronal (CPP), que
corresponde a 20% da base de cálculo declarada na GFIP pelo impugnante. Não
tem cabimento!
4.130. Quanto a argumentação de que “As presunções legais, por serem
excepcionais, dependeriam sempre de lei tipificadora dos fatos indiciários e
prescritora da consequência para serem autorizadas, razões pela qual a presunção
de remuneração neste lançamento não poderia ser admitida para fins de criar
contribuições previdenciárias”, também é totalmente descabida. Como é possível
inferir que o lançamento trata de presunção? Não se está presumindo nada e,
sim, afirmando que sem amparo legal a opção pela CPRB deve ser desconsiderada
para apuração correta da CPP pela folha de pagamento.
4.131. Quanto a fundamentação da CPRB, considerando que volta as mesmas
alegações, a apreciação segue adiante no último destaque que repisa tal
argumentação. Cabe, no entanto, ressaltar aqui que evidentemente, a
fundamentação constante no Auto de Infração está correta pois refere-se a
contribuição patronal sobre a folha de pagamento, que é exatamente o que se
está lançando de ofício.
VI – CPRB
4.132. Finalmente neste destaque passa a argumentar sobre a CPRB, cuja opção
foi desconsiderada pela fiscalização.
Existem dois códigos de arrecadação específicos para o pagamento por meio
de DARF da CPRB, que são: 2985 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita
Bruta - Art. 7° da Lei 12.546/2011; e 2991 - Contribuição Previdenciária Sobre
Receita Bruta - Art. 8° da Lei 12.546/2011.
Vejamos a sua regulamentação e o direito do Impugnante à sua aplicação.
O Auto de Infração considera que o Impugnante apresentou a sua declaração
de débitos previdenciários na forma da IN 2053 de 06/12/2021.
Entretanto, neste período fiscalizado de 2018 o Contribuinte ainda apresentou
GFIP competências janeiro a julho e DCTFWEB somente a partir da
competência agosto, o que invalida o auto de infração, posto que as
contribuições devidas foram declaradas em GFIP e utilizada a compensação
para fins de proceder à troca das contribuições declaradas quanto ao
empregador pela contribuição previdenciária substitutiva. Esta era a forma
utilizada e adotada pela RFB antes da opção pela DCTFWEB.
Assim, contribuições previdenciárias em 2018, período do auto de infração,
estavam declaradas em GFIP. Se fosse verdadeiro o argumento para não
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
39
acatar a opção pela CPRB, deveria ser procedida a glosa da compensação e
não lançamento das contribuições previdenciárias como se não tivessem sido
declaradas, o que não é verdadeiro.
Tendo a empresa optado pela contribuição substitutiva em janeiro de 2018, a
opção vale para todo o ano calendário, conforme determina a Lei 13.161/2015,
artigo 8° parágrafo 13°: .....................
A atividade principal do Impugnante é transporte de cargas rodoviário, é
preponderante entre as ocupações de seus segurados empregados a atividade
como motorista ou ajudante, sendo que TODA A ATIVIDADE DA EMPRESA
CONSISTE EM TRANSPORTAR CARGA PARA LOCAIS DE DESTINO ACESSIVEIS
APENAS POR VIA RODOVIÁRIA.
Compulsando o CBO dos segurados, vê-se que predomina os códigos ligados à
empresa de transporte, como motoristas, ajudantes, encarregados de carga e
descarga, montador, soltador, sendo o código coletor de resíduos (CBO 5142)
sem qualquer predominância.
A empresa não é concessionária de lixo na capital ou região metropolitana. O
serviço que atende é diferente da coleta de lixo municipal. Atende apenas
clientes particulares, não o cidadão, com remuneração de Prefeituras. Este
atendimento a particulares é diferente da coleta de lixo domiciliar como
concessão municipal, tem outras especificidades.
De acordo com o artigo 141 da Lei 13.478, de 2002, todos os Grandes
Geradores de Resíduos Sólidos (RGG), ou seja, estabelecimentos comerciais que
geram mais de 200 litros de lixo por dia, deverão contratar uma empresa
responsável para a execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos gerados, mantendo via original do contrato à
disposição da fiscalização.
A partir disso, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)
disponibiliza um sistema eletrônico auto declaratório chamado "Controle de
Resíduos de Grandes Geradores", o CTR-RGG, no qual permite que todos os
estabelecimentos comerciais, possam se cadastrar e se autodeclarar um
grande gerador ou não. A autodeclaração é obrigatória para todos os CNPJ's
inscritos no município de São Paulo.
A cidade de São Paulo tem diversas empresas que prestam serviços de limpeza
urbana, como varrição de ruas, remoção de entulho, coleta de resíduos
domiciliares ou de saúde, entre outros. Todos os resíduos gerados na capital
têm sua destinação final, seja ela em aterros sanitários ou de inertes,
incineradores ou reciclagem.
Por determinação do Decreto n° 46.594/05, todas as empresas que prestam
serviços de limpeza urbana em regime privado devem se cadastrar na SP
Regula - Limpeza Urbana, que fiscaliza, orienta, multa ou mesmo tem o poder
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
40
de cancelar a autorização, se a empresa não tiver cumprido suas obrigações
corretamente.
O Impugnante está na relação de empresas concessionárias, permissionárias e
autorizatárias, conforme lista de TRANSPORTADORES oferecida pela Prefeitura
Municipal de São Paulo; Lista dos transportadores resíduos sólidos construção
civil.
(...)
A Informação prestada pela Prefeitura Municipal é muito clara. As empresas
são consideradas transportadoras de resíduos sólidos. São diferentes das
empresas de coleta de lixo urbano
O cadastro ora exposto indica que o Impugnante possui 1.104 caçambas
cadastradas.
Isto não é coleta de lixo. Nesta atividade o cliente coloca o entulho dentro da
caçamba, cabendo ao transportador apenas colocar a caçamba na via pública
ou particular e depois transportá-la para o aterro, que é alcançado SEMPRE por
rodovias, inexistindo aterro na área urbana da Cidade.
De igual forma os resíduos sólidos também são entregues devidamente
ensacados ao Transportador, não são coletados em via pública, daí a
diferença que a própria Prefeitura caracteriza, não são empresas coletoras de
lixo, são empresas transportadoras de resíduos sólidos e resíduos de
construção civil, que não fazem parte da coleta de lixo municipal.
Todas estas informações são públicas, bastando o acesso no link seguinte:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/spregula/limpeza_urban
a/cadastro_amlurb/in dex.php?p=274393.
4.134. Antes de apreciar os argumentos da impugnante cabe trazer aqui trechos
do Relatório Fiscal.
1. Introdução
.......................
O débito decorre da opção indevida pela Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - CPRB, instituída pelos artigos 7o e 8o da Lei no 12.546/2011,
feita pelo contribuinte, conforme será demonstrado nos tópicos seguintes deste
relatório.
2. Do procedimento fiscal
.....................
Em 23/12/2020, expedimos o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF,
que foi enviado ao contribuinte pelo serviço de correios, sendo recebido em
04/01/2021. Por intermédio desse termo, solicitamos a apresentação dos
seguintes documentos:
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
41
.....................
No curso do trabalho expedimos novos termos de intimação, para
esclarecimentos de fatos relacionados a infração tributária distinta daquela
tratada neste relatório, razão pela qual deixaremos de mencioná-las aqui.
3. Do Grupo Multilixo
O Grupo Multilixo se apresenta ao público por meio do sítio eletrônico mantido
na internet, no endereço “multilixo.com.br”, de onde é possível se extrair
informações importantes sobre sua história e funcionamento (vide Anexos IX e
IX-1).
...........................
Afirma ter mais de 5.000 clientes, mais de 500 caminhões nas ruas, e ser
responsável por 30% da coleta de resíduos em São Paulo, realizada em 8.000
pontos de coleta diários.
.........................
Logo a seguir, num documento intitulado “Catálogo de Produtos” (vide Anexo I
– Multilixo – Catálogo de Produtos), faz uma apresentação da frota de veículos
e dos equipamentos que utiliza na prestação dos serviços que executa. Esse
documento traz em sua página inicial o logotipo do grupo, seguido da
expressão “Grupo Multilixo Transportando soluções, gerando valores”,
deixando evidente a existência de um grupo econômico de fato.
4.135. Esses primeiros trechos selecionados do Relatório Fiscal, têm por objetivo
demonstrar que a empresa em questão integra um grupo de empresas familiar,
sendo considerada pela fiscalização como a empresa mãe, a líder, em que parte
das demais empresas da família foram objeto de representações para inaptidão
da inscrição no CNPJ, posto que são inexistentes de fato, sendo excluídas do
Simples Nacional no mesmo procedimento fiscal.
4.136. O valor suprimido por cada uma das empresas optantes pelo Simples foi
lançado de ofício, tendo a empresa em questão suportado o débito na condição
de sujeito passivo, cujo Auto de Infração segue no processo conexo. Concluiu-se
nos respectivos processos, de cada uma delas, que são empresas de fachada,
criadas pela empresa líder, com a finalidade de usufruir das vantagens tributárias
oferecidas pelo regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto
na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, conhecido como "Simples Nacional".
4.137. Esse fato relevante implica na impossibilidade de sustentar a narrativa
exposta acima pela impugnante sobre não ser empresa coletora de lixo, e tão
somente transportadora de resíduos sólidos e resíduos de construção civil, que
não fazem parte da coleta de lixo municipal. Tratando-se de fato de uma só
empresa, as atividades das seis excluídas do Simples deveriam também ser
consideradas no tocante a apuração sobre “a maior receita” para opção pela
CPRB.
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
42
4.138. Portanto, se a receita da atividade de transporte já é pífia em relação as
outras receitas da Multilixo Remoções, incluindo as receitas das atividades das
inexistentes de fato (empresas resultantes de desmembramento de parte da
própria Multilixo Remoções) tem-se o percentual da receita da atividade
exclusivamente de transporte ainda mais reduzido, não configurando de forma
alguma em atividade preponderante.
4.139. Prosseguindo com trechos do Relatório Fiscal, colaciona-se uma vez mais, o
que se refere especificamente com a CPRB, objeto do processo em questão.
4.1 Do regime tributário da Multilixo Remoções, relativamente às
contribuições previdenciárias
Como se optante fosse pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), introduzida pelos artigos 7o e 8o da Lei no 12.546/2011, em
substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre as folhas de
pagamento dos empregados e contribuintes individuais, previstas no inciso I do
artigo 22, da Lei no 8.212/1991, a empresa recolheu, em todos os meses de
2018, DARF no código 2991 – Contrib. Prev. sobre a Rec. Bruta – Art. 8o
L12.546/2011, conforme Anexo II deste relatório. Os valores recolhidos
correspondem exatamente a 1,5% da receita bruta mensal, registrada na
contabilidade, conforme demonstrado no quadro abaixo:
(...)
No período de janeiro a julho de 2018, declarou em GFIP as bases de cálculo e
as contribuições previdenciárias devidas. A partir do mês de agosto/2018,
informou as bases de cálculo no e-Social (Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) e as contribuições previdenciárias
devidas na DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos), em decorrência das alterações
na forma de apresentação de tais informações, introduzidas pelo Poder
Público. Essas informações encontram-se nos Anexos III, IV e V deste relatório.
Nas GFIP, de acordo com as orientações definidas pela Receita Federal do
Brasil, a empresa desonerou-se das contribuições previdenciárias patronais
de 20% incidentes sobre as folhas de pagamento, mediante lançamento de
tais valores no campo compensação. No e-Social, a desoneração ocorreu por
meio da informação do percentual não desonerado, no campo próprio
daquele sistema declaratório.
Assim, deixou de recolher as contribuições previdenciárias previstas no inciso I
do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, como ocorre com os contribuintes sujeitos à
CPRB e que manifestaram essa opção nos termos definidos pela RFB.
Contudo, a atividade, de fato, desenvolvida pela empresa não está dentre
aquelas para as quais a legislação permite a opção pela contribuição
substitutiva sobre a receita bruta, conforme adiante demonstraremos.
Fl. 4699
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
43
No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (Anexo VI), a empresa está
registrada como tendo a atividade principal o CNAE 49.30-2-03 - Transporte
rodoviário de produtos perigosos, e as seguintes atividades secundárias: 38.11-
4-00 – Coleta de resíduos não-perigosos, 38.12-2-00 – Coleta de resíduos
perigosos, 43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas e 81.29-0-00
– Atividades de limpeza não especificados anteriormente.
(...)
4.140. Até aqui verifica-se que a autoridade fiscal constatou que a impugnante
cumpriu com as obrigações principais e acessórias, no tocante a opção pelo
regime da CPRB na condição de empresa de transporte, cuja atividade seria, de
acordo com o CNAE, enquadrada no regime de contribuição substitutiva apurada
pela receita bruta. No entanto, ressalta que a empresa não está dentre aquelas
para as quais a legislação permite tal opção. Prossegue a autoridade fiscal
informando o que segue.
Embora a atividade principal da Multilixo Remoções, constante do seu cadastro
no CNPJ, esteja dentre aquelas alcançadas pela possibilidade de adoção da
contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à contribuição sobre as
folhas de pagamento, verificamos que, na prática, essa não é a atividade
principal desenvolvida pela empresa, conforme se verifica claramente nas
notas fiscais por ela emitidas, bem como na escrituração contábil de suas
receitas e nas informações prestadas na Escrituração Contábil Fiscal - ECF.
De acordo com a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE (Anexo I)
acostada à Escrituração Contábil Digital – ECD do ano-calendário de 2018,
enviada pelo contribuinte ao Sistema Público de Escrituração Digital – Sped,
a empresa teve uma receita bruta de R$ 155.273.159,39, assim constituída:

O exame das informações das notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços
(NFe), enviadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo (Anexo VII), revela que,
no mesmo período, a empresa emitiu notas fiscais no valor total de R$
139.370.785,63, das quais, extraindo-se as notas canceladas e as
substituídas, chega-se ao total de notas fiscais válidas de R$ 134.740.409,63.
O código de serviço constante de todas as NFe de prestação de serviços
enviadas pela PMSP é o 1325, cuja descrição, de acordo com a tabela do ente
municipal, é a “Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisquer”
No tocante às notas fiscais mercantis (vendas), de acordo com informações
prestadas pela empresa ao Sped, foram emitidas notas fiscais no valor total de
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
44
R$ 12.909.734,93, todas elas tendo como cliente a Multi Bioenergia Ltda., CNPJ
no 18.011.110/0001-14, pertencente ao mesmo grupo econômico. Do total
vendido, 86% referem-se ao código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
47079000 - Papel cartão para reciclagem (desperdícios e aparas). Outros,
incluindo os desperdícios e aparas não selecionados, e 14% correspondem ao
NCM 44013900 – Lenha em qualquer forma; madeiras em estilhas ou
partículas...).
Na Demonstração do Resultado do Exercício constante da Escrituração Contábil
Fiscal – ECF, a empresa informou uma receita bruta de R$ 155.273.159,39,
sendo R$ 19.791.853,97 referentes à venda de mercadorias no mercado
interno e R$ 135.481.305,42 relativos à prestação de serviços no mercado
interno, conforme Anexo VIII – DRE da ECF 2018. Entretanto, no bloco Y540 –
Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade
Econômica, informou que a totalidade das receitas (R$ 155.273.159,39) é
proveniente do transporte rodoviário de produtos perigosos, o que, como
sabemos, não é verdadeiro.
(...)
De acordo com as informações acima expostas, fica claro que a atividade
principal da empresa é a coleta de lixo e resíduos, que representa mais de
87% do seu
faturamento, e não está dentre aquelas sujeitas à contribuição previdenciária
sobre a receita bruta. Das atividades desenvolvidas pelo contribuinte, a única
que estaria sujeita à CPRB é a de transporte, que representou 0,0021%, no
ano de 2018.
A reforçar a constatação acima, está o próprio sítio eletrônico do Grupo
Multilixo, tratado no item 3, onde o grupo se diz prestador dos serviços de
assessoria ambiental, coleta e transporte, gerenciamento de resíduos, limpezas
técnicas industriais e programa aterro zero. É evidente que o transporte está
inserido nos serviços de coleta, porém, como elemento integrante dessa
modalidade de serviço, intrínseca a ela, não sendo, em si, o serviço
efetivamente prestado.
Adiciona-se a tudo isso o fato de que a própria empresa informou em suas Gfip
o código FPAS 515, aplicável às empresas comerciais e algumas atividades de
serviços, em vez do código 712, aplicável às atividades de transporte.
De acordo com o artigo 17 da Instrução Normativa RFB no 1.436/2013, abaixo
reproduzido, as empresas para as quais a substituição da contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento pela CPRB estiver vinculada ao seu
enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE principal, assim
considerada, dentre aquelas constantes de seus atos constitutivos ou alterador,
aquela de maior receita auferida ou esperada. .........
Fl. 4701
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
45
Considerando que o critério para definição da possibilidade de opção pela
CPRB é a atividade de maior receita, fica absolutamente claro que à Multilixo
Remoções não é facultada a possibilidade de opção por essa modalidade
privilegiada de contribuição previdenciária, cabendo à fiscalização o
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias devidas, previstas no
inciso I do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, ou seja, a contribuição de 20%
incidente sobre as folhas de pagamento de empregados e contribuintes
individuais.
4.141. Diante dos fatos e fundamentos expostos pela autoridade fiscal não há
como acatar os argumentos do impugnante. Cabe aqui colacionar as primeiras
linhas extraídas do balancete da ECD pela fiscalização, consoante Anexo I, que
integra o Relatório Fiscal.
4.142. Assim, considerando a receita bruta de R$ 155.273.159,39 e sendo a
prestação de serviço de transporte R$ 3.314,67, evidentemente que tal atividade
não é a preponderante, o que implica em opção indevida pela CPRB.
4.143. Importante observar o que destaca a autoridade fiscal no tocante ao
serviço de transporte, enfatizando o seguinte:
“É evidente que o transporte está inserido nos serviços de coleta, porém,
como elemento integrante dessa modalidade de serviço, intrínseca a ela, não
sendo, em si, o serviço efetivamente prestado”
“Das atividades desenvolvidas pelo contribuinte, a única que estaria sujeita à
CPRB é a de transporte, que representou 0,0021%, no ano de 2018”.
“De acordo com as informações acima expostas, fica claro que a atividade
principal da empresa é a coleta de lixo e resíduos, que representa mais de
87% do seu faturamento, e não está dentre aquelas sujeitas à contribuição
previdenciária sobre a receita bruta”.
“Considerando que o critério para definição da possibilidade de opção pela
CPRB é a atividade de maior receita, fica absolutamente claro que à Multilixo
Remoções não é facultada a possibilidade de opção”.
4.144. A fiscalização comprova e demonstra que todas as atividades
desenvolvidas necessitam utilização de transporte, faz parte do serviço, porém
não se trata de atividade específica de transporte, não é a Multilixo Remoções
uma empresa de transporte e sim uma prestadora de serviços relacionados a
coleta de lixo, o que em síntese implica na impossibilidade de opção pela CPRB.
VI.1- NORMATIZAÇÃO DA CPRB
4.145. Nesse destaque alega que possui o CNAE 49.30-2-03 desde 27/08/2005,
muito antes da adoção da contribuição previdenciária substitutiva, compatível
com a opção pela CPRB na legislação vigente, que teve início em novembro de
2011, qual seja, a opção pelo CNAE jamais foi adotada para fins de obter qualquer
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
46
vantagem, espelhando a real prestação de serviços do contribuinte. Transcreve
parte da legislação, inclusive anexo e colaciona o CNPJ para destacar atividades.
4.146. Tem-se assim mais um equívoco da impugnante. Não se trata de inferir que
o CNAE 49.30-2-03 tenha sido considerado para fins de obter vantagem e, sim, em
razão de não ser efetivamente a principal receita auferida pela empresa, uma vez
que é inquestionável que a receita da atividade de prestação de serviços é
incomparavelmente superior a de transporte, que soma-se ainda a receita
também significativa da atividade de venda de mercadorias, conforme
comprovou a fiscalização, pela análise do movimento real da empresa em sua
escrituração e suas declarações. Não há argumentação que possa desconstruir os
fatos, o que implica na impossibilidade de considerar que a receita da atividade de
transporte é a preponderante, para fins de justificar a opção indevida pela CPRB
na situação em análise.
4.147. Conforme prescreve a legislação de regência, para a identificação da
aplicabilidade da CPRB, deve ser identificada a atividade econômica principal
exercida pela pessoa jurídica. A lei 12.546 de 2011 menciona expressamente
referência à atividade econômica principal exercida pela empresa no parágrafo 9o
do seu artigo 9o, a seguir transcrito:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 9o As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver
vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE
relativo a sua atividade principal, assim considerada aquela de maior receita
auferida ou esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no § 1o.
4.148. No caso de se ter diversidade de atividades, independentemente da
questão de se considerar a maior receita auferida ou esperada no tocante a
determinado CNAE previsto na lei para opção pela CPRB, há que se considerar
também se representa de fato a atividade desonerada, ou como no caso em
questão se está apenas inserido como elemento integrante da modalidade de
serviço, intrínseca a ela, não sendo, em si, o serviço efetivamente prestado, como
ressalta a autoridade fiscal.
4.149. Importante observar também, que as empresas integrantes do grupo
familiar, que foram objeto de representações para inaptidão do CNPJ e exclusão
do Simples Nacional, compõem a relação de serviços prestados pela Multilixo
Remoções devendo ser consideradas na composição da maior receita a ser
apurada considerando todos os CNAE.
4.150. Não obstante, ainda que se considere apenas as atividades da Multilixo
Remoções, conforme apurou a fiscalização, sem incluir as empresas inexistentes
de fato, que com ela compõe um só empreendimento e expandem a atividade
conjunta, ainda assim, a atividade de transporte em hipótese alguma poderia
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
47
isoladamente ser considerada atividade principal, conforme resta devidamente
demonstrado pela fiscalização.
4.151. Portanto, considerando que a empresa não era optante pelo regime da
CPRB no período, o crédito tributário declarado em GFIP (contribuição sobre a
folha), no valor que havia sido extinto sob condição resolutória pela informação
do “ajuste” prestada no campo “compensação”, deve retornar à condição de
exigível. Da mesma forma deve retornar à condição de exigível a importância
suprimida pela informação indevidamente informada no e-Social como
“integralmente substituída” no campo “Indicativo de substituição da
Contribuição Previdenciária Patronal.
(...)
VII – DA PROVA DOS AUTOS – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
4.167. Prossegue a impugnante alegando o que segue.
Na presente Impugnação contra a emissão do auto de infração a empresa vem
a negar os fatos em que se acha assentado o lançamento fiscal, posto que os
fatos narrados pela fiscalização não são verdadeiros, qual seja, informou ao
auditor fiscal a natureza da compensação, apresentando documentação
comprobatória do seu direito, decorrente do sistema de informação a ser
prestada à Secretaria da Receita Federal do Brasil no caso de desoneração de
atividade, com substituição da contribuição previdenciária incidente sobre a
folha de pagamento de seguros por contribuição sobre a receita bruta.
A contribuição previdenciária, os fatos geradores jamais deixaram de ser
prestados, o que ocorre é a utilização da compensação para neutralizar o
débito gerado pela GFIP, procedimento executado de acordo com
normatização da própria SRF, de vez que o sistema SEFIP não possui a opção da
desoneração e inibição de valores devidos como contribuições previdenciárias
devidas pelo empregador. O uso da coluna compensação não é opção do
Impugnante, mas normatização da SRF.
4.168. Aqui acaba reconhecendo o ajuste, que acima trata como compensação, já
exaustivamente apreciada essa questão da compensação e da nulidade
anteriormente.
VIII – A EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE HOMOLOGAÇÃO DE DECLARAÇÃO ANTERIOR
COM PAGAMENTO DO VALOR DECLARADO
4.169. Neste destaque reproduz trecho que alega ter sido extraído do relatório
fiscal.
O auditor fiscal da SRFB é claro no relatório fiscal relativo a este lançamento,
conforme se vê das suas razões de lançamento, atestando que o contribuinte já
havia procedido à declaração do débito através de GFIP e pagamento do valor
declarado através de GPS e contribuição sobre a receita bruta informada em
EFD CONTRIBUIÇÕES, consoante se destaca:
Fl. 4704
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
48
O lançamento ocorrido não se se refere a contribuições previdenciárias
incidentes sobre folha de pagamento, mas, especificamente, à glosa dos
valores compensados pela existência da desoneração da folha e inclusão do
contribuinte no rol das empresas com direito de substituição da contribuição
previdenciária sobre folha de pagamento pela CPRB.
4.170. Quanto ao recorte sobre informação no relatório fiscal, verifica-se que não
se refere a essa empresa, uma vez que não consta esse parágrafo escrito
conforme transcreve a impugnante. Assim, cabe salientar os títulos do Relatório
Fiscal do Auto de Infração, que integra este processo – “4.1 Do regime tributário
da Multilixo Remoções, relativamente às contribuições previdenciárias” e “5. Da
apuração e do lançamento dos débitos” – colacionados em parte neste voto
acima consoante item 4.74, que informam de forma clara e objetiva a origem do
crédito apurado objeto do lançamento de ofício.
4.171. Não se discute neste processo a base de cálculo declarada em GFIP e no e-
Social e, sim, as contribuições decorrentes suprimidas, que deixaram de ser
declaradas como devidas.
IX – OUTRAS CONSIDERAÇÕES
4.172. Argumenta a impugnante nesse destaque.
Os valores lançados no presente auto de infração estavam todos lançados pelo
contribuinte em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social, COMO COMPENSAÇÃO.
Não tendo sido homologada a compensação, o lançamento fiscal caberia
especificamente ao TITULAR, O DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO e não aos auditores fiscais integrantes da
referida Unidade, na modalidade de COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA, que
ensejaria o Impugnação de manifestação de inconformidade. Não cabe no caso
lançamento de ofício para contribuições já declaradas em GFIP- GUIA DE
RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDENCIA SOCIAL.
(...).
Na linguagem oficial, a DCTF ou a GFIP materializam a "confissão de dívida".
Portanto, o débito relativo a contribuições previdenciárias estava devidamente
declarado em GFIP. O que se discute é apenas a compensação havida, que não
pode ser atacada via auto de infração de ofício, mas HOMOLOGAÇÃO ou NÃO
HOMOLOGAÇÃO do direito creditório postulado pelo contribuinte.
Não se trata de hipótese sujeita a auto de infração de ofício, sendo caso
específico de COMPENSAÇÃO SUJEITA A HOMOLOGAÇÃO PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, tendo o Auditor Fiscal ora autuante usurpado de
competência que não lhe é própria e procedendo a auto de infração com
lançamento de ofício, sendo que caberia, no caso, em hipótese, apenas
notificação de não homologação de compensação, emitida pelo Delegado
Fl. 4705
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
49
titular da Unidade, cujo Impugnação cabível seria a Manifestação de
Inconformidade. Vejamos:
(...)
O CAPÍTULO IV da referida Portaria cuida das atribuições dos Dirigentes no
âmbito da Receita Federal do Brasil estabelecendo ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:
...............
4.173. Aqui não há o que analisar, pois repisa a mesma argumentação exposta nos
destaques anteriores, já devidamente apreciada no voto.
X – NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
4.174. Volta a repisar argumentação sobre nulidades já devidamente apreciadas,
acrescentando novas alegações conforme segue.
Sequer caberia a emissão de auto de infração, mas de NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO pela não homologação da compensação, ato privativo do Chefe
da Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso, Delegado da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo. A
nulidade também está configurada no artigo 31 do Decreto 7.574 que trata da
competência para efetuar lançamento.
(...)
A nulidade do lançamento deve ser declarada ainda pelo conflito do relatório
fiscal.
Ao mesmo tempo que aponta no item 1 a Natureza do Débito como
contribuições patronais à Seguridade Social devidas pela empresa, incidente
sobre o total das remunerações pagas, deixa de informar o salário de
contribuição, a apuração das contribuições, o valor devido a título de
segurados, o valor devido a título de contribuição ao GILRAT. Não informa as
bases de cálculo. Não apura as contribuições, conforme está estabelecido no
Mandado de Procedimento Fiscal. Ora, se não apurou é porquanto
homologou os valores lançados em GFIP como salário de contribuição.
Tendo homologado a informação dos fatos geradores em GFIP, não resta
qualquer outro ato a ser praticado por auditor fiscal da Delegacia
Jurisdicionante, conforme a PORTARIA MF 203 (DOU 17/05/2012) - competindo
às Delegacias de Fiscalização, quanto aos tributos administrados pela RFB,
inclusive os destinados a outras entidades e fundos, excetuados os relativos ao
comércio exterior, compete, no âmbito da respectiva jurisdição, desenvolver as
atividades de fiscalização, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística e de gestão de pessoas, e, especificamente:
(...)
Entre as atribuições não foram incluídas a de fiscalizar COMPENSAÇÃO, que é
privativa do Chefe da Unidade.
Fl. 4706
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
50
O Contribuinte tem créditos a compensar decorrentes de retenção de 11% do
tomador de serviços.
O Relatório Fiscal não aponta sequer intimação ao Representante Legal do
Contribuinte para se manifestar sobre a natureza da compensação.
Os termos são vagos e não justificam o lançamento que ora se ataca. Não
existe prova de que o Impugnante não tinha sobra de retenções de 11% para
utilização nas GFIPs apontadas no lançamento fiscal.
A COSIT já se manifestou de forma diversa à do lançamento efetuado, na
forma de auto de infração preterindo a forma de "não homologação de
compensação", que seria o caso do presente lançamento fiscal, que não
poderia ser emitido na forma em que ocorreu.
4.175. Além de continuar repisando os mesmos argumentos dos destaques
anteriores, já apreciados acima, argumenta aqui sobre retenção prevista na Lei no
9.711/98, que sequer trata o presente processo e com alegações mais enfáticas
como “Não existe prova de que o Impugnante não tinha sobra de retenções de
11% para utilização nas GFIP apontadas no lançamento fiscal” e “O Contribuinte
tem créditos a compensar decorrentes de retenção de 11% do tomador de
serviços”.
4.176. Não existe prova que o impugnante não tinha sobra de retenções? O
Contribuinte tem créditos a compensar decorrentes de retenção de 11% do
tomador de serviços? Quem está afirmando que tem ou não tem, se tal questão
NÃO guarda relação com o Auto de Infração?
4.177. O campo “retenção” também não guarda relação com o campo
“compensação”, a não ser quando há saldo no mês, que pode ser compensado no
mês subsequente, tudo devidamente declarado pelo contribuinte.
4.178. No entanto, conforme observamos anteriormente causa estranheza a
situação verificada nas GFIP do período em questão, que realmente informam no
campo “retenção” valores integralmente aproveitados, sem saldo para
compensação em mês subsequente, sendo que o contribuinte informa como
tomador do serviço prestado o próprio CNPJ. Cabe uma vez mais questionar em
que situação ocorre tal anomalia? Cabe questionar também de onde extraiu as
afirmações constantes da impugnação, uma vez que não consta no Relatório
Fiscal o que pretende contestar.
4.179. Trata-se de mais um destaque de alegações descabidas, que não guarda
relação com o lançamento em questão.
4.180. Quanto ao art. 31 do Decreto no 7.574/2011, já foi reproduzido no item
4.11 do voto, quando da apreciação da mesma alegação em destaque anterior. A
redação foi alterada com a revogação dos incisos pelo Decreto no 8.853, de 2016.
4.181. Vê-se, portanto, que desde 2016 a competência do Auditor, que não
poderia ser restringida por um decreto (mediante delegação de competência),
Fl. 4707
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
51
posto que determinada em lei, restou restabelecida com a revogação da redação
anterior pelo Decreto no 8.853/2016.
X.1 – SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA 03/2013 DE 05/02/2013 – COSIT
4.182. Sobre a solução de consulta destacada argumenta o impugnante.
A SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA 03 COSIT, que publicada na INTERNET,
decorreu de Pedido de Orientação apresentado pela DRF PALMAS, com o
intuito de que seja definido o rito processual cabível nos casos em que a
compensação de contribuições previdenciárias efetuada por meio de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) seja considerada indevida, e no contencioso
decorrente desse procedimento.
Principais tópicos dos Fundamentos da conclusão da referida Solução de
Consulta Interna: TRANSCREVE
O item 19 da SCI 003/2013 COSIT é bem preciso sobre o rito da compensação
indevida previdência em GFIP, que deve ser objeto de NÃO HOMOLOGAÇÃO E
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e JAMAIS EMISSÃO
DE AUTO DE INFRAÇÃO DO VALOR COMPENSADO.
O item 19 da SCI 3/2013 COSIT resume:
(...)
Assim, este auto de lançamento está incorreto, apresenta NULIDADE
INSANÁVEL.
O procedimento que não homologa COMPENSAÇÃO, seja previdenciária, seja
de outros tributos internos, via GFIP ou PERDCOMP há de ser uma notificação
emitida pelo Titular da Unidade da Receita Federal, sem hipótese de delegação
de competência. Não pode ser auto de infração. O Contribuinte deve ser
intimado a pagar ou apresentar MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, jamais
intimação para pagamento ou impugnação.
Vê-se, portanto, que a irregularidade diz respeito a autoridade incompetente
para o ato, necessariamente o Delegado, o Titular da Unidade da Receita
Federal do Brasil para emissão de decisão quanto à não homologação da
COMPENSAÇÃO.
O ato fiscal também está errado quando à forma, a não homologação da
compensação dá-se com NOTIFICAÇÃO jamais AUTO DE INFRAÇÃO, que foi
justificado como lançamento de contribuições previdenciárias.
Não existem contribuições previdenciárias não declaradas pelo contribuinte ora
recorrente. Todas as contribuições devidas foram confessadas. A compensação
é matéria de administração tributária, de pagamento, nunca de fiscalização
por contribuições não declaradas.
Fl. 4708
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
52
Assim, o processo é nulo desde o nascedouro, a nulidade é de todo o processo,
posto que ocorreu no primeiro ato praticado, emissão do auto de infração.
4.183. Repisa em todos os destaques a mesma narrativa equivocada e em todos
suscita nulidade. Com relação a consulta em destaque, tem-se mais um equívoco
do contribuinte, posto que o objetivo dos esclarecimentos expostos seria o de
salientar a possibilidade de inscrever em dívida ativa a compensação indevida
sem a necessidade de lançamento de ofício, uma vez que informada em
declaração constitutiva do crédito. Segue de forma detalhada nos itens 4.61 a
4.66 do voto como se deu a alteração de procedimento à época, para garantir
celeridade a cobrança do crédito tributário.
4.184. O objetivo da referida consulta seria dar celeridade a cobrança e
adaptação dos sistemas e não para impedir que estando em ação fiscal e se
verificando irregularidades, estas não possam ser apuradas e lançadas de ofício,
por conta da mesma celeridade desejada pela Administração Fiscal.
X.2 – DECRETO 7.574
4.185. Transcreve a impugnante redação do art. 117 do Decreto no 7.574/2011,
alegando ser a vigente quando do lançamento, para ressaltar que a competência
para apreciar pedidos de restituição, de ressarcimento e de reembolso de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e de pedidos de
restituição relativos a direitos antidumping e direitos compensatórios é do chefe
da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
4.186. Ocorre que entre os equívocos da impugnante, tem-se o fato de não se
atualizar com relação a legislação, que pretende que respalde suas afirmações,
uma vez que o lançamento ocorreu em 2022 e o artigo mencionado já havia sido
alterado em 2016. Segue a redação original e a atual, vigente quando do
lançamento.
Art. 117. A competência para apreciar pedidos de restituição, de ressarcimento
e de reembolso de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, e de pedidos de restituição relativos a direitos antidumping e direitos
compensatórios é do chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Art. 117. A competência para apreciar pedidos de restituição, de
ressarcimento e de reembolso de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e os pedidos de restituição relativos a direitos
antidumping e a direitos compensatórios é do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
4.187. Reproduziu-se a legislação para demonstrar que o artigo destacado pela
impugnante já foi alterado em 2016, ou seja, desde essa data estava expressa no
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
53
referido artigo a competência do auditor para apreciação dos tipos de atividade
que relaciona.
4.188. No entanto, sequer seria necessário esse destaque, uma vez que não
guarda relação com o procedimento fiscal em questão, conforme exposto
anteriormente.
XI – PROCEDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA FINS DE
FISCALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
4.189. Para reforçar suas alegações expostas em destaques anteriores comenta
também sobre o Manual do Audicomp.
A fiscalização de compensação previdenciária tem rito próprio na Secretaria da
Receita Federal do Brasil, sob o título NOTIFICAÇÕES EM AUDITORIA DE
COMPENSAÇÃO DE GFIP.
O Impugnante jamais foi intimado pelo aplicativo, conforme se vê do
documento anexado, com nenhum detalhamento anexado.
Como prova da inadequação do auto de infração, preterindo o procedimento
correto, não homologação da COMPENSAÇÃO, estamos inclusive anexando
documento de outro contribuinte em que o procedimento correto é efetivado,
Ementa a seguir de documento completo anexado aos autos:
(...)
É de se esclarecer ainda que neste aplicativo da SRF para Auditoria de
Compensações, o Contribuinte recebe um manual de orientação sobre a
referida Auditoria, neste constando:
(...)
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
(...)
No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos”.
Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em GFIP,
deverá ser apresentada declaração retificadora (nos procedimentos internos da
RFB para validação dos dados ora apresentados, esta declaração será
considerada, salvo se a empresa notificada estiver sob ação fiscal, situação na
qual ficará impossibilitada de praticar a auto regularização, uma vez que está
sujeita à autuação, caso não comprove a origem dos recursos indevidamente
compensados).
(...)
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
54
Ressaltamos mais uma vez: MULTA DE MORA, NÃO MULTA DE OFÍCIO para
glosa de compensação indevida.
4.190. A argumentação de compensação indevida a ser homologada e ajuste
necessário no SEFIP para evitar tributação da mesma contribuição, exigida com
fundamento em dois tipos de regime, já foi devidamente apreciada
anteriormente. Nada há que apreciar aqui.
4.191. O contribuinte alega também “MULTA DE MORA, NÃO MULTA DE OFÍCIO
para glosa de compensação indevida”. Repisa-se que não se trata de glosa de
compensação indevida e sim lançamento de contribuição patronal suprimida, em
razão de informação sem respaldo legal nas declarações, uma vez que a atividade
com maior receita da impugnante não é o transporte, o que implica em opção
indevida pela CPRB.
4.192. A Lei no 8.212/91 em seu art. 89 prescreve que as contribuições em
questão poderão ser “compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido”, o que não é o caso do “ajuste” procedido pela
impugnante no campo compensação. Não se trata de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, pois se assim o fosse poderia ser
considerada a “falsidade da declaração”, uma vez que não podendo ser optante
pela CPRB, assim se declarou. Nesse caso, conforme orientações colacionadas
pelo próprio contribuinte poderia estar sujeito a multa isolada de 150%.
4.193. Quanto a questão da multa de mora ou de ofício comenta-se adiante, no
destaque específico em que a impugnante prossegue com suas alegações.
XII – PROVA DA REGULARIDADE DA DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES
4.194. Insiste a impugnante na argumentação já apreciada anteriormente sobre a
fundamentação constante do Auto de Infração.
O auto de infração em suas fls. 3 e seguintes, em especial fls. 5, dá o
enquadramento legal da infração como fatos geradores ocorridos entre
01/01/2018 e 31/12/2018, enquadrando o lançamento fiscal na Lei no 8.212,
incisos I e III do artigo 22, inciso IV do artigo 32 e parágrafo 7o do artigo 33.
Entretanto, compulsando os documentos de fls. 41/54 fica patente que o
Impugnante declarou todos os fatos geradores, contribuição previdenciária
devida pela empresa, contribuição descontada dos segurados empregados,
alíquota do RAT, adicional FAP e Salário Família. Tudo está declarado como
devido pela empresa. A exação fiscal ficou limitada à GLOSA DA
COMPENSAÇÃO e não ausência de declaração de fatos geradores.
4.195. Não se trata de ter ou não declarado outras contribuições e sim sobre
“ajuste” indevido no campo compensação relacionado a CPRB, que suprimiu a
contribuição patronal devida sobre as bases de cálculo declaradas. Alegação já
apreciada exaustivamente em destaques anteriores.
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
55
4.196. A fundamentação constante do Auto de Infração está correta e refere-se
apenas a contribuição a cargo da empresa de vinte por cento (CPP) sobre o total
das remunerações pagas aos trabalhadores a seu serviço e declarada pela própria
impugnante. Evidentemente a fundamentação do Auto de Infração refere-se a
contribuição patronal sobre a folha de pagamento suprimida, objeto do
lançamento de ofício.
XIII – DA INDEVIDA INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE MULTA
4.197. Contesta ainda a impugnante a incidência dos juros sobre a multa com os
seguintes argumentos.
Na hipótese de manutenção da cobrança da quantia ora contestada, o que se
admite apenas para se argumentar, será a indevida a imposição de juros de
mora sobre a multa, por ausência de previsão legal.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício ofende o disposto no
artigo 61, parágrafo 3°, da Lei n° 9.430/96, o qual somente autoriza tal
incidência sobre débitos "decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal". Considerando que o artigo 3°, do Código
Tributário Nacional estabelece que as multas não possuem natureza jurídica de
tributo, a incidência deste encargo não encontraria respaldo legal.
Do mesmo modo, o artigo 161, parágrafo 1°, do Código Tributário Nacional
prevê que o crédito tributário eventualmente existente, não integralmente
pago no vencimento, será acrescido de juros de mora. No caso de multa
decorrente de lançamento por homologação, a incidência dos juros, se devidos,
deveria ocorrer a partir do trigésimo dia após a ciência do lançamento, quando
restaria configurada a mora.
Todavia, ao se referir ao "crédito tributário", o diploma legal não dispõe sobre
a multa regulamentar ora cominada, mas apenas o valor de tributos
eventualmente não recolhidos (principal), o que sequer se verifica no presente
lançamento. Isso porque, se assim não fosse, não haveria necessidade de o
mesmo dispositivo ressalvar, na sequência, que a aplicação dos juros não causa
prejuízo à imposição das penalidades cabíveis. Nesse sentido, destaca-se
decisão proferida pelo CARF que afastou a incidência de juros moratórios sobre
multa de ofício: .................
Os juros não podem incidir sobre a multa, na medida em que esta não retrata
obrigação principal, mas sim encargo detendo natureza punitiva e não de
tributo.
Deste modo, independentemente do enfoque atribuído ao litígio, os juros
moratórios não podem ser aplicados sobre a multa regulamentar lançada, caso
mantida a cobrança, seja por falta de previsão legal, seja porque o
enquadramento legal apontado no Auto de Infração não autoriza a imposição
de juros sobre a multa regulamentar, mas apenas sobre os tributos
eventualmente não pagos no prazo legal, que sequer se verificam in casu.
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
56
4.198. Cumpre salientar, aqui, que, ao contrário do que entende a empresa, a
legislação autoriza a cobrança de juros de mora sobre o valor da multa de ofício.
4.199. Note-se que a multa, no caso, faz parte do crédito tributário, conforme se
pode verificar nos artigos 113, parágrafo 1o, e 139 do Código Tributário Nacional
(CTN), a seguir transcritos.
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
4.200. Por conseguinte, tem-se que a cobrança das multas lançadas de ofício deve
receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
4.201. Cabe registrar, então, que a fundamentação para a futura cobrança dos
juros de mora sobre a multa de ofício é sustentada nos seguintes dispositivos
legais:
CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
(...)
Lei no 8.212/1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão
acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Lei no 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
Fl. 4713
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
57
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
4.202. O artigo 43 da Lei no 9.430/1996 deixa claro que o auto de infração pode
conter tributo, multa e juros de mora, ou quaisquer dessas parcelas, isolada ou
conjuntamente, e, ainda, que os juros de mora incidirão sobre o crédito tributário
assim constituído.
Lei no 9.430/1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago
no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se
refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento.
4.203. Cumpre reiterar, no caso, que o conceito de crédito tributário abrange a
multa de ofício, de forma que, não efetuado o pagamento no prazo legal, o
contribuinte caracteriza-se em débito para com a União, incidindo juros de mora
sobre o principal e a multa de ofício.
4.204. Nesse sentido, já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), por meio da Súmula no 108, abaixo reproduzida, que possui efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, nos termos da Portaria
do Ministério da Economia no 129, de 01/04/2019.
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
4.205. Ressalte-se, por fim, que a atividade da autoridade administrativa se
encontra vinculada aos dispositivos legais vigentes, não podendo, aqui, afastar
sua aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei no 8.112/1990.
4.206. Desta forma, tem-se que, ainda que não se vislumbre, na autuação em tela,
quando de sua lavratura, a incidência de juros sobre a multa de ofício, a sua
eventual cobrança em momento posterior, caso reconhecida a procedência do
débito, encontra-se amparada pela legislação de regência, ao contrário do que
entende a impugnante, não devendo ser atendido, portanto, o pedido da
empresa referente ao cancelamento dos juros sobre a multa de ofício.
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
58
XIV – MULTA DE OFÍCIO E MULTA DE MORA
4.207. Alega ainda a impugnante que a multa não pode ser mantida considerando
a seguinte argumentação.
Se, por absurdo, for mantido o lançamento fiscal, a multa de ofício não pode
ser mantida.
Na hipótese de compensação indevida os valores indevidamente compensados
devem ser exigidos com o acréscimo de multa de mora e juros, nos termos do
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Tendo os valores lançados sido acrescidos de
multa no percentual de 75%, impõe-se a redução da multa para o percentual
de 20%, multa de mora.
4.208. Repisa-se que o lançamento trata de “ajuste” no SEFIP relacionado a opção
indevida pelo regime da CPRB na declaração, que suprimiu indevidamente o valor
da CPP em relação a base de cálculo declarada em GFIP, uma vez que inseriu no
campo compensação a importância referente a contribuição patronal de 20%.
4.209. Se fosse o caso de tratar de procedimento para homologar ou não
compensação, haveria também a possibilidade de aplicar duas multas com
materialidades distintas, posto que em se tratando de falsidade em declarar a
compensação, duas multas seriam aplicadas, a de mora sobre o valor da
compensação e a multa isolada, que a depender do tributo tem percentuais
variáveis, por previsão expressa no parágrafo 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/91 e
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
4.210. No presente caso a importância informada no campo compensação tinha
por objetivo o “ajuste” no SEFIP, no caso de ter respaldo legal a opção pela
contribuição substitutiva CPRB, para que não fosse cobrada a contribuição
patronal CPP, que seria a substituída. Não se trata de uma compensação, que
poderia ou não ser homologada. Assim, evidentemente, se a opção pela CPRB não
tem amparo legal no presente caso, a contribuição patronal CPP substituída passa
a ser exigida.
4.211. Ora, se a contribuição que seria devida foi suprimida indevidamente é fato
que deixou de ser declarada e recolhida, o que implica em ser lançada de ofício
por meio de Auto de Infração, acompanhado evidentemente da respectiva multa
de ofício de 75%, conforme art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
4.212. Em se tratando de lançamento de ofício, a Lei no 9.430/96, no artigo 44,
aplicável ao lançamento das contribuições previdenciárias por força do artigo 35-
A da Lei no 8.212/91, traz os percentuais de multa de ofício, prevendo in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
59
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
4.213. O artigo 44 da Lei no 9.430/96, no inciso I, traz o percentual de multa de
ofício básico, isto é, aquele aplicável na hipótese de não recolhimento das
contribuições. Já no § 1o, remete-se o aplicador à Lei no 4.502/64, que dispõe dos
casos de qualificação da multa de ofício, duplicando-se o percentual de 75% para
150%.
4.214. Assim, como no caso dos autos, especificamente com relação a opção
indevida pela CPRB, a fiscalização não constatou qualquer conduta do
contribuinte com dolo, simulação ou fraude, aplicou somente a multa de ofício
em seu patamar básico, isto é, 75%, sem qualquer outra qualificação.
4.215. O que o contribuinte pretende é a redução da multa para 20%, que se
encontra prevista no artigo 61 da Lei no 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de
1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
4.216. Contudo, impossível o acolhimento da pretensão do contribuinte,
porquanto esta multa somente tem cabimento no caso de recolhimento
espontâneo do tributo, antes de qualquer medida preparatória do lançamento.
Uma vez cientificado do início do procedimento fiscal, impede-se a aplicação da
multa de 20%, porque a partir de então todo e qualquer débito apurado será
objeto da multa de ofício, como cabível pelo artigo 44 da Lei no 9.430/96.
4.217. Importante salientar, também, que na espécie não há que se falar na
intenção do sujeito passivo ou no seu comportamento antes ou durante o
procedimento fiscal porque o impedimento da aplicação da multa de 20% não
decorre da conduta do contribuinte, mas sim do simples fato de ter sido
Fl. 4716
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
60
instaurado um procedimento fiscal que resulte em um lançamento de ofício, na
dicção expressa do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
4.218. Por este motivo, qual seja, a distinção lógica da pertinência da multa de
mora em relação à multa de ofício, configurando cada qual delas uma situação de
fato e de direito absolutamente distintas da outra, não resta dúvida quanto à
aplicação da multa de ofício no caso do lançamento em questão.
Síntese da Apreciação
5. Apreciados todos os argumentos apresentados na impugnação, não há o que
reformar no Auto de Infração em contenda, pois não se verificam vícios de
nulidade e improcedência conforme sustenta a defesa.
Dos Pedidos
6. Ante o explicitado no voto, tem-se que a impugnação apresentada pelo
contribuinte deve ser recebida e conhecida. Contudo não devem ser atendidos
aqui seus pedidos de nulidade, de cancelamento do Auto de Infração, bem como
o reconhecimento de direito a opção pela desoneração da folha de pagamento,
considerando que se sustentam em equívocos com relação aos fatos e em
desacordo com a legislação de regência.
6.1. Rejeita-se, também, o requerimento subsidiário quanto a reduzir o montante
em cobrança em relação aos juros indevidamente incidentes sobre a multa, posto
que incabível, conforme exposto no voto.
6.2. Rejeita-se, ainda, o requerimento quanto a produção de todas as provas em
Direito admitidas, especialmente a posterior juntada de documentos,
considerando as seguintes razões.
6.2.1. O momento de produção de provas deu-se com a impugnação, quando de
sua apresentação.
6.2.2. Aquele que pleiteia um direito tem o dever de provar os fatos que geram
esse direito, exigindo-se apresentação dos documentos comprobatórios que
atestem, de forma inequívoca o que se pretende comprovar. É o que determina o
art. 16 do Decreto no 70235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
61
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
6.2.3. Há regras a serem obedecidas, que descumpridas implicariam em tornar o
contencioso interminável a critério de apenas uma das partes.
6.2.4. Tem-se, também, que além de não ser cabível tais pedidos nesse momento
processual, são desnecessários na medida em que o processo apresenta todos os
documentos e esclarecimentos necessários, para que se possa apreciar todas as
alegações do impugnante.
6.2.5. No caso que aqui se tem, a situação fática constitui infração aos dispositivos
que o fundamentaram, com base nos documentos analisados que seguem
acostados aos autos, que se entende como suficiente para respaldar o
procedimento fiscal e o lançamento de ofício.
Do Aproveitamento dos Valores Recolhidos a Título de CPRB
Por meio do Item “XI – VALORES RECOLHIDOS NA OPÇÃO DA CPPRB NÃO
DEDUZIDOS NO LANÇAMENTO FISCAL” do seu apelo recursal, a Recorrente defende que, se a
autoridade administrativa entendeu que a empresa estaria recolhendo, de forma indevida, CPRB
prevista no art. 7o da Lei 12546/11, fato que ensejou o lançamento fiscal, nada mais natural do
Fl. 4718
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
62
que deduzir, do crédito apurado de ofício, as contribuições indevidamente recolhidas, de tal modo
que o lançamento seria apenas da diferença de ofício constituída em sede de ato administrativo
(ou processo administrativo) de constituição do crédito tributário.
Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, conforme recentemente decidido pela Egrégia 2a Turma da CSRF, nos
termos do Acórdão no 9202-011.422, de 20 de agosto de 2024, tem-se que:
APROVEITAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS. IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO
QUANTO AO MONTANTE DEVIDO APURADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS COM BASE NA RECEITA BRUTA (CPRB) CONSIDERADAS INDEVIDAS
PELA AUTORIDADE LANÇADORA QUE ENTENDE CORRETO A EXIGÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA FORMA ORDINÁRIA SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A QUALQUER TÍTULO. ABATIMENTO DO
QUE FOI RECOLHIDO. POSSIBILIDADE E DEVER LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE
COM O INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEDUÇÃO COMO MEIO DE
IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO A SER TRATADO NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MERO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO MONTANTE
DEVIDO. REVISÃO, CORREÇÃO, RETIFICAÇÃO E EXIGÊNCIA NO ÂMBITO DE
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
O aproveitamento dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária
sobre a receita bruta relativamente ao período fiscalizado não se confunde com o
instituto da compensação tributária, que, como sabido, é regida e submete-se a
toda uma sistemática própria prescrita nos termos e condições da legislação
tributária de regência.
O aproveitamento (ou abatimento) é meio de impugnação do lançamento de
ofício a ser tratado no contencioso administrativo fiscal. A pretensão é de correta
aplicação do critério de apuração do montante devido, podendo, também, ser
conhecido como abatimento ou dedução, não se confundindo com a
compensação tributária, que é objeto de procedimento próprio.
É da competência da autoridade lançadora, inclusive sendo dever de ofício
vinculado e obrigatório, a revisão, a correção e a retificação de declarações do
contribuinte – em amplo poder de fiscalizar e corrigir a conduta deste –, e, ainda,
a constituição da exigência da obrigação tributária. Todas essas medidas podem
se verificar no lançamento de ofício e, uma vez notificado o sujeito passivo, este
pode impugnar pontos do procedimento que entenda equivocados, inclusive o
não aproveitamento ou abatimento ou dedução dos valores recolhidos, ainda que
declarados e recolhidos sob outros títulos e códigos quando a motivação do
lançamento identifica tais situações e fundamenta um objetivo do contribuinte de
pôr em erro a autoridade fiscal que explica os fatos efetivamente ocorridos e
procede com o lançamento. A lógica da autuação fiscal condiciona e motiva o
aproveitamento como critério de apuração do montante devido para redução dos
valores já recolhidos
Fl. 4719
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
63
(...)
VOTO
(...)
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial,
passo a específica apreciação.
- “Aproveitamento dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária
sobre a receita bruta no período fiscalizado na apuração / determinação das
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários objeto do presente
processo administrativo”
(...)
O caso destes autos trata da última hipótese, na qual este Colegiado já entendeu,
em recente pronunciamento (em 18/06/2024, Acórdão n.o 9202-011.315), pelo
aproveitamento dos valores recolhidos a título de CPRB no lançamento de ofício
de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos, quando a
autoridade lançadora afasta os atos do sujeito passivo de declarar e recolher as
contribuições previdenciárias pela CPRB.
Tenho em mente que o correto é o aproveitamento não se confundindo este com
o instituto jurídico da compensação. Não é caso de compensar, mas sim de
proceder com mero critério adequado de apuração do montante devido.
Observe-se que a autoridade lançadora, no âmbito de sua atividade vinculada e
obrigatória (CTN, art. 142, parágrafo único), tem, dentre vários deveres, o dever
legal de determinar a matéria tributável e calcular o montante devido (CTN, art.
142, caput), ademais procede, na maior parte das vezes, com base na declaração
do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato
(CTN, art. 147, caput; combinado com o art. 150, caput, por ser lançamento por
homologação), sendo que a autoridade lançadora deve retificar de ofício erros
constatados na verificação fiscal (CTN, art. 147, §2o), especialmente quando
comprove omissão ou inexatidão, por parte do contribuinte, no exercício da
atividade de lançamento por homologação ensejando a revisão e o lançamento de
ofício (CTN, art. 149, V), situação na qual os atos praticados pelo sujeito passivo
ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito não influem sobre a
obrigação tributária (CTN, art. 150, §2o), porém estes atos devem ser
considerados na apuração do saldo devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação (CTN, art. 150, §3o).
Destaca-se especialmente o seguinte a partir do CTN:
Art. 150,
§ 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
64
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação
É daí que decorre o dever de aproveitar em última instância o dever de
aproveitar, sendo certo que deve haver um diálogo das normas, não havendo
normas estanques no sistema.
Tem-se um contexto inicial de lançamento por homologação, no qual o
contribuinte pretende a extinção do crédito, ainda que sujeito a condição
resolutória da ulterior homologação do lançamento (CTN, art. 150, caput e § 1o),
todavia a autoridade administrativa não considera a efetividade dos atos
praticados (recolhimentos sobre CPRB e declarações), nem o entendimento do
contribuinte de se sujeitar a CPRB, verificando omissões e inexatidões em suas
declarações e nos recolhimentos, entendendo que são erros constatados, tudo a
motivar o lançamento de ofício e o dever de retificação, que vai incluir o dever de
aproveitar o que já recolhido ao erário público.
Por conseguinte, há sim normas concretas que atestam o dever de aproveitar o
que já foi recolhido financeiramente, sem se confundir com o instituto da
compensação. Há dever legal da autoridade lançadora de proceder com a revisão
de ofício dos atos praticados, o que aponta para o dever de aproveitamento
destes atos e consequentes recolhimentos. Aliás, o lançamento tem que conter
uma só lógica. Os elementos de fato estão interligados em uma só estrutura que
motiva e condiciona o lançamento de ofício, de modo que este deve considerar
os juízos de fato da situação revista e corrigida em dever vinculado e
obrigatório. Isso decorre da própria capacidade contributiva do sujeito passivo e
da praticidade da tributação. Aliás, o CTN prevê o instituto da imputação de
pagamento (CTN, art. 163), apesar de não ser o caso da espécie, mas serve para
demonstrar que a autoridade administrativa tem este ônus e dever de deduzir.
Não se pode, igualmente, desprezar que a lei tributária que define infrações, ou
lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao contribuinte,
em caso de dúvida quanto: à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos (CTN, art. 112, II); à punibilidade (CTN, art.
112, III); à graduação da penalidade (CTN, art. 112, III). No caso de lançamento de
ofício haverá, ao menos, a multa de 75% do lançamento de ofício. Esta precisa ser
corretamente dimensionada, inclusive. O aproveitamento reduzirá a multa por
reduzir o montante devido. Não deve o autuado suportar ônus ainda maior do
que os legítimos interesses fazendários de ver entregue ao custeio público os
valores tributários e penalidades devidas com suas apurações corretas; os valores
já recolhidos acabam sendo uma espécie de antecipação já efetivada, o que pode
ser reconhecido nas correções e revisões de ofício do lançamento (CTN, art. 149)
como dever de apurar o montante devido (CTN, art. 142).
Não deve a Fazenda Pública, além das multas que devam ser legitimamente
geradas, utilizar de outros expedientes sancionatórios para a espécie, ainda que
Fl. 4721
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
65
por omissão ao não corrigir e revisar de ofício (CTN, art. 149) a situação e indicar
uma “certa ilegitimidade no pedido de aproveitamento” ou pretender tratar o
caso como se fosse uma compensação para afastar o tema do contencioso em
análise. Os próprios recolhimentos fazem parte da motivação do ato de
lançamento, que procede com o contexto e a narrativa do ocorrido,
condicionando e revelando os atos efetivamente praticados e os propósitos
pretendidos, que são afastados para imperar a verdade material. Não se pode,
doutro lado, desprezar após tal reporte, parte do contexto e ocasionar uma forma
peculiar de sanção.
O aproveitamento é meio de impugnação do lançamento de ofício a ser tratado
no contencioso administrativo fiscal, portanto. A pretensão é de correta aplicação
do critério de apuração do montante devido, podendo, também, ser conhecido
como abatimento ou dedução, não se confundindo com a compensação
tributária, que é objeto de procedimento próprio.
É da competência da autoridade lançadora, inclusive sendo dever de ofício
vinculado e obrigatório, a revisão, a correção e a retificação de declarações do
contribuinte – em amplo poder de fiscalizar e corrigir a conduta deste –, e, ainda,
a constituição da exigência da obrigação tributária. Todas essas medidas podem
se verificar no lançamento de ofício e, uma vez notificado o sujeito passivo, este
pode impugnar pontos do procedimento que entenda equivocados, inclusive o
não aproveitamento ou abatimento ou dedução dos valores recolhidos, ainda que
declarados e recolhidos sob outros títulos e códigos quando a motivação do
lançamento identifica tais situações e fundamenta um objetivo do contribuinte de
pôr em erro a autoridade fiscal que explica os fatos efetivamente ocorridos e
procede com o lançamento, condicionando-o e delimitando-o de acordo com os
fatos reportados na motivação do ato.
A lógica da autuação fiscal condiciona e motiva o aproveitamento como critério
de apuração do montante devido para redução dos valores já recolhidos.
No final do dia, é importante a compreensão do Supremo Tribunal Federal (STF)
ao sinalizar que “[a] constituição do crédito tributário deve se submeter à
atividade administrativa plenamente vinculada, de modo que deve a autoridade
fiscal zelar pela correta mensuração da carga tributária, tal como autorizada pela
legitimação democrática (regra da legalidade e princípios da indisponibilidade do
interesse público e da propriedade).” (Agravo regimental no agravo de
instrumento n.o 526.787, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, acórdão
publicado em 7 de maio de 2010).
É, por isso, especialmente por coerência normativa, a partir da premissa fática
construída pelo lançamento de ofício, que vincula, condiciona e motiva o
lançamento perpassando pelo histórico dos recolhimentos já efetivados que
entendo pelo aproveitamento ou pelo dever de lançar exclusivamente a diferença
não recolhida, aplicando o correto critério de apuração do montante devido,
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720064/2022-06
66
inclusive sobre o viés do princípio da capacidade contributiva, contido no § 1o do
art. 145 da Constituição Federal.
Importa se ater a capacidade contributiva, a qual se traduz em duplo aspecto: (i) o
substantivo, em que a graduação do caráter pessoal do tributo ocorre “segundo a
capacidade econômica” do contribuinte, não se podendo lhe exigir mais do que o
“saldo” devido; e (ii) o adjetivo, na medida em que é facultado à Administração
Tributária “identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte”, havendo amplos instrumentos e poderes para buscar a verdade
material e satisfazer a pretensão fiscal nos limites do aspecto substantivo, isto é, o
dever de pagar tributos limitado ao “saldo” devido.
Reitero um destaque especial colhido no CTN:
Art. 150,
§ 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação
Então, a autoridade lançadora ao lançar deve e tem o dever de aproveitar o que já
foi entregue financeiramente para a Administração Tributária, deve considerar os
atos praticados, dentre os quais os recolhimentos realizados. Por isso, a decisão
recorrida ao corrigir este lapso está correta e deve ser mantida.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Fazenda Nacional).

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, determinando-se o
aproveitamento / abatimento dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária
incidente sobre a receita bruta na apuração / determinação das contribuições previdenciárias
sobre a folha de salários objeto do presente processo administrativo.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 4723
DF CARF MF
Original